Tribunal: CARF
Processo: 15746.720586/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720586/2021-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.826 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Inocorrente a nulidade da decisão prolatada por autoridade competente que,
sem inovar quanto ao núcleo dos fundamentos da acusação e chegando as
mesmas conclusões desta, manteve a exigência fiscal. Nesse contexto, não há
qualquer mácula processual no ato jurisdicional, mormente se contra ele o
sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, em plena
consonância às normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
GLOSA DE DESPESAS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
ROYALTIES PAGOS EM DUPLICIDADE. VALORES PAGOS ALÉM DO
CONTRATO DE ROYALTIES NÃO PODEM SER CONSIDERADOS
DESPESAS DEDUTIVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
Pagamentos em duplicidade, pretensamente a título de royalties, não podem ser
assim encarados, pois pagos além daquilo previsto no contrato de royalties, não
sendo assim despesas operacionais passíveis de dedução da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, as quais somente são aqueles necessárias, normais e usuais à
atividade da empresa, o que, por óbvio, não abarca pagamentos
extracontratuais.
GLOSA DE DESPESAS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
Sendo apontada a ausência da comprovação da prestação do serviço, é dever
do impugnante produzir novas provas ou apontar especificamente os equívocos
perpetrados pela autoridade fiscal, para prevalecer seu direito. Não
comprovando que os serviços foram prestados, de rigor manter as glosas
efetuadas, revertendo-se nos casos em que comprovada.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO
INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO
REAL ANUAL. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não
recolhida ou recolhida a menor com a multa de ofício incidente sobre o tributo
apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720586/2021-19
Fl. 14141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, sendo: (i) por maioria de votos, em afastar a preliminar de nulidade do lançamento
tributário, vencido o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator); (ii) por unanimidade de
votos, em exonerar a parte da exigência relativa às infrações II, III e IV, nos termos do voto do
relator e (iii) pelo voto de qualidade, em manter a exigência da multa isolada por estimativas
pagas a menor, na proporção das infrações mantidas; vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah
e Alexandre Evaristo Pinto. O Conselheiro José Eduardo Genero Serra foi designado para redigir
o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 104-008.226,
proferido pela 4a Turma da DRJ 04 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada.
No mérito, trata-se auto de infração lavrado para cobrança de crédito decorrente
seguintes infrações:
· O sujeito passivo efetuou pagamentos em duplicidade de royalties além
daqueles previstos em contrato, não se permitindo caracterizá-los como
despesas operacionais, naquilo que excedeu o contrato, devendo ser adicionados
ao resultado para fins de apuração dos tributos incidentes sobre lucro fiscal –
IRPJ e CSLL, no importe de R$ 290.215,31 (Infração I);
· O sujeito passivo efetuou pagamentos a pessoas residentes ou domiciliadas no
exterior a título de reembolso sem que tenha logrado comprovar a efetividade
do serviço prestado (Reembolsos decorrentes de “realocações”). A insuficiência
de comprovação da efetividade dos serviços e da necessidade desses serviços
para a formação do resultado da empresa fiscalizada não permite considerá-los
como despesas operacionais nos termos da legislação brasileira, tratando-se,
portanto, de despesas feitas por mera liberalidade, no importe de R$
1.643.798,93, devendo ser adicionadas ao resultado para fins de apuração dos
tributos incidentes sobre lucro fiscal – IRPJ e CSLL (Infração II);
· Pagamentos que o sujeito passivo fez em favor de sua controladora ou de
coligadas no exterior sob a forma de reembolsos de despesas de hardware,
Fl. 14142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

despesas com tecnologia da informação, despesas médicas, custos logísticos,
benefício pós-emprego, despesas de viagens, despesas com investigação,
despesas com consultoria para pagamento de imposto de renda nos EUA e
outras, para os quais não foram apresentados documentos que comprovassem a
efetividade dos serviços e que se trataria de despesas usuais e necessárias à
formação do resultado da empresa, não podem ser consideradas despesas
operacionais, devendo, portanto, serem adicionadas ao resultado contábil para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, no importe de R$
811.416,76 (Infração III);
· Pagamentos efetuados à empresa controladora domiciliada no exterior em
relação a operações cujas causas não restaram comprovadas, decorrentes de
alegada prestação de serviços técnicos em razão de contrato de Centro
Comercial Regional (contrato de custo compartilhado), para o qual não se
logrou comprovar a efetividade dos serviços em relação aos quais foi cobrada
por sua Controladora (Goodyear Tires & Rubber Co.) através “Notas de
Débitos” - debt memos – emitidas com informações genéricas e em desacordo
com próprio contrato alegado, não tendo sido capaz sequer de nomear ou
descrever os serviços prestados e de comprovar a origem dos custos
compartilhados. Assim as correspondentes despesas foram consideradas
indedutíveis para fins de apuração do resultado fiscal, sendo adicionadas ao
resultado contábil para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, no importe de R$ 78.750.598,02 (Infração IV);
· Pagamentos feitos em favor de funcionários que foram deslocados para o
exterior para prestação de serviços a outras empresas do Grupo Goodyear e que
não foram integralmente reembolsados pelas coligadas estrangeiras, sendo
assim consideradas despesas não necessárias à formação do resultado, tendo
sido adicionadas ao resultado fiscal na medida em que afetaram o resultado
contábil do período examinado, para apuração do IRPJ e da CSLL, no importe
de R$ 3.123.264,81 (Infração V);
· Falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL nos meses de janeiro
e dezembro de 2016..
Em face das infrações I a V acima, houve o competente lançamento do IRPJ e da
CSLL, com tributos apurados pelo lucro real anual, tudo cumulado com multa de ofício de 75%
sobre as exações lançadas. Por último, sobre as estimativas não pagas, houve o lançamento da
multa isolada.
Cientificado do lançamento em 31/05/2021 (fl. 13.634), o contribuinte apresentou
impugnação em 29/06/2021, com razões defensivas que podem ser assim sumarizadas (os
excertos em itálico foram extraídos diretamente da impugnação):
· Todas as remessas realizadas que foram objeto da autuação fiscal foram
devidamente tributadas pelo IRRF, CIDE, PIS/Pasep e Cofins, ficando sujeitas a
uma carga tributária (apenas de tributos federais) de 34,25%;
· Aos olhos da fiscalização, nas infrações discriminadas de I a V, a Impugnante
não teria comprovado de maneira satisfatória a necessidade das despesas à sua
operação e a efetividade dos serviços que embasaram os respectivos
pagamentos, levando a glosa de tais despesas na apuração do IRPJ e da CSLL;
· A alegação da Autoridade Fiscal deve ser afastada, pois não considerou todo o
acervo probatório, de mais de 14 mil páginas;
· Pagamentos de despesas com royalties sem lastro em contrato (Infração I):
Fl. 14143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

o A Autoridade Fiscal constatou que algumas notas fiscais foram consideradas
em duplicidade no cálculo dos royalties, considerando inclusive os pagamentos
de tais despesas como pagamentos sem causa;
o A Impugnante revisou a sua apuração e verificou erros em seus procedimentos
internos, de fato remetendo valores a título de pagamento de royalties em
duplicidade (por conta disso recolheu em duplicidade o IRRF e a CIDE sobre
tais operações);
o A Impugnante já solicitou à Goodyear-EUA o reembolso dos royalties pagos
em duplicidade, conforme carta anexa à impugnação;
o A autuação neste ponto é abusiva e desconsidera que o erro cometido causou
prejuízo exclusivo apenas à Impugnante, impondo uma cobrança de tributo
nitidamente revestida de caráter de sanção, o que é vedado pelo art. 3o do CTN.
· Comprovação da necessidade das despesas com reembolsos decorrentes de
“realocações” (Infração II):
o A então Fiscalizada esclareceu que os pagamentos feitos ao exterior eram
referentes ao reembolso de despesas incorridas pela Goodyear-EUA com o
deslocamento de funcionários, com objetivo de prestar serviços à Impugnante
(“impatriados”), tendo apresentado, na oportunidade, robusta prova documental;
o Apenas a título ilustrativo, a Impugnante detalha alguns dos reembolsos
refletidos na invoice no 1060864 (prestadores Ernst & Young, Interconex e
Berlitz), mencionada pela Fiscalização, quando se vê que os valores das faturas
dos prestadores de serviço correspondem exatamente aos valores das invoices
emitidas pela Goodyear-EUA;
o Absurdamente a fiscalização acusa a Impugnante de ter realizado um
pagamento sem causa ou referente a uma operação de efetividade não
comprovada em uma situação fática em que a efetividade da operação
corresponde à prestação de um serviço por uma das quatro maiores
empresas de auditoria do mundo, a E&Y;
o Como os serviços foram prestados em favor da Impugnante, as despesas
foram integralmente reembolsadas à Goodyear-EUA por meio de conta no
exterior e regularmente contabilizados, como inclusive atestado pela Autoridade
Fiscal, com remessas tributadas pelo IRRF à alíquota de 15% e pela CIDE à
alíquota de 10%, quando referentes a serviços técnicos, e pelo IRRF à alíquota
de 25%, nas demais hipóteses;
o Com base nas planilhas e nos documentos emitidos pelos próprios prestadores
de serviços contratados, também é possível verificar qual o funcionário que
gerou a contratação e a movimentação correspondente.
· Reembolsos diversos sem comprovação da efetividade do serviço ou causa da
remessa (Infração III)
o “52. Nessas situações, despesas com serviços prestados à Impugnante, de
acordo com documentos fiscais emitidos por seus fornecedores, foram
inicialmente arcadas por empresas vinculadas em seus respectivos países e,
posteriormente, reembolsadas pela Impugnante, conforme documentação
apresentada no curso da ação fiscal”;
o Anota-se aqui que os pagamentos em debate também foram considerados
pagamentos sem causa sujeitos ao IRRF à alíquota de 35% sobre a base
Fl. 14144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

reajustada, o que alcançaria uma carga tributária de 122% sobre as remessas,
quando considerados os 34,25% da importação (sem considerar o IOF), mais os
53,84% correspondentes à exigência de 35% sobre a base reajustada, mais o
efeito dos 34% da indedutibilidade da despesa, tudo isso em uma operação entre
controladora e controlada, que poderia hipoteticamente ser feita mediante
distribuição de dividendos e isenta de qualquer tributação;
o A Fiscalização rejeitou tudo que a Impugnante trouxe aos autos
(esclarecimentos por e-mail, planilhas, invoices, notas de débito e documentos
internos emitidos pelos fornecedores), parece não haver qualquer outro meio
para convencer a Fiscalização que despesas com serviços de tecnologia da
informação, com consultoria prestada pela E&Y e com despesas médicas de
colaboradores, por exemplo, são despesas necessárias à operação de uma
empresa do porte da Impugnante;
o Apenas a título ilustrativo, a Impugnante faz referência às despesas com
serviços de investigação, realizadas diretamente pela empresa de Compliance
Steele Compliance Solutions, Inc. , que visa obter informações dos fornecedores
e clientes, inclusive sócios, da Impugnante, dentro de uma política global que
impõe a determinados fornecedores e clientes das empresas do grupo Goodyear
sejam submetidos a uma auditoria de suas práticas de compliance, dentro da
política global anticorrupção, que foi apresentada à Fiscalização. Para que não
haja qualquer dúvida sobre os valores reembolsados relativos aos serviços de
investigação, a Impugnante anexa a esta Impugnação cópias das invoices
emitidas pela Goodyear-EUA referentes ao reembolso dos serviços de
investigação, bem como das faturas emitidas pela Steele para a cobrança dos
referidos serviços (doc. 7 da Impugnação);
o “73. Assim, com base no exposto acima, mais uma vez resta demonstrada a
fragilidade e improcedência da acusação fiscal quanto a essa acusação. Não
obstante, a Impugnante apresenta ainda uma amostragem das evidências que
afastam qualquer alegação de que as despesas relativas ao item III da
autuação fiscal não teriam a sua necessidade comprovada (doc. 8)”.
· Reembolsos de custo compartilhado (Infração IV)
o Conforme esclarecido durante a ação fiscal, a Goodyear-EUA e a Impugnante
firmaram contrato de compartilhamento de custos e despesas denominado
Contrato de Centro Comercial Regional, firmado por tempo indeterminado e
baseado em critérios razoáveis e objetivos, com o objetivo de padronizar
atuações, reduzir custos e trazer mais eficiência aos seus negócios do Grupo
Goodyear, como é usual em grandes grupos multinacionais;
o A autoridade chegou ao absurdo de afirmar que a Impugnante “abre mão da
própria finalidade da empresa”, ignorando se tratar de uma empresa idônea que
faz parte de um grupo multinacional conhecido em esfera global pela produção
e comercialização de pneus, tendo uma estrutura administrative que conta com
3.622 colaboradores no Brasil;
o “87. Além disso, as alegações da Fiscalização são absolutamente
contraditórias com as acusações de que a Impugnante não teria comprovado
a necessidade/efetividade dos serviços prestados pela Goodyear-EUA. De fato,
ou a Fiscalização entende que o Centro de Negócios dirige as atividades da
Impugnante a tal ponto que a Goodyear no Brasil não teria autonomia
própria, ou considera os serviços prestados pela Goodyear-EUA irrelevantes
para a operação da empresa brasileira a ponto de não serem considerados
Fl. 14145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

despesas dedutíveis. O fato é que não é possível fazer ambas as afirmações ao
mesmo tempo, como pretende a Fiscalização. Isso, por si só, demonstra a
fragilidade das autuações fiscais” (destaques do original);
o “88. Em outras passagens do TVF, a Autoridade Fiscal se apega às
nomenclaturas “Setor Global de Finanças” e “Setor Global de Recursos
Humanos” para afirmar que essas atividades não poderiam ter sido realizadas
pelo Centro de Negócios Regional, chegando até mesmo a sugerir, sem
qualquer prova, que poderia existir um outro estabelecimento desempenhando
essas atividades:...” (destaques do original);
o “92. A título ilustrativo, abaixo a Impugnante apresenta parte de planilha em
que discrimina os colaboradores que prestam serviços a diversas empresas do
Grupo Goodyear no âmbito do Contrato de Compartilhamento de Custos, entre
as quais a Impugnante (doc. 6):...”;
o Buscando evitar contingências tributárias, a Impugnante tratou seu contrato de
compartilhamento como contrato de serviços intercompany, recolhendo onerosa
tributação, apesar da gestão da empresa mediante acordos globais de
compartilhamento de estruturas administrativas não sê-lo, porém agora é
surpreendida com o posicionamento da Autoridade Fiscal de que o exercício das
atividades administrativas objeto do contrato de compartilhamento não seria
suficiente para demonstrar a efetividade dos serviços em questão, tendo em
vista que tais atividades administrativas seriam simplesmente a gestão da
empresa e não poderiam, portanto, qualificar-se como serviços;
o Para robustecer seu arsenal probatório, a então Fiscalizada citou no corpo da
resposta ao Termo de Intimação no 010 exemplos de alguns serviços prestados
por setores específicos da Goodyear-EUA, tais como os setores de finanças,
produção, tecnologia e compras;
o Também foram juntados aos autos as planilhas com os demonstrativos
mensais de aplicação dos critérios de rateio previstos no contrato de
compartilhamento de custos, as quais a Impugnante novamente junta a esta
petição (doc. 9 da Impugnação);
o “106. Assim, é desprovida de fundamento a alegação contida no TVF no
sentido de que não teria sido apresentada a descrição dos serviços efetivamente
prestados. Não se trata de números “aleatórios”, como chega a afirmar
levianamente a Fiscalização. Basta saber analisá-los para verificar que os tais
números “aleatórios” têm origem no Contrato de Compartilhamento de Custos
firmado entre a Impugnante e a Goodyear-EUA e são a base para o sistema de
rateio de custos de uma das maiores empresas multinacionais do mundo”;
o Em caso similar, o CARF entendeu que, sendo suficiente o conjunto
probatório e não havendo indícios de inadequação das atividades empresariais,
deve-se permitir a dedução de despesas com reembolsos relativos a serviços
decorrentes de contratos de compartilhamento de custos, ressaltando o
Conselheiro no voto vencedor para a necessidade de aplicação ao caso concreto
do princípio da proporcionalidade, que havia sido desrespeitado pela
Fiscalização ao desconsiderar a documentação juntada aos autos pelo
contribuinte (Acórdão CARF no 1201-004.776, sessão de 13/04/2021);
o No caso destes autos, a Fiscalização extrapolou os limites da razoabilidade e
proporcionalidade e simplesmente desconsiderou um acervo probatório
produzido Impugnante que atingiu quase 14 mil páginas e ainda questionou, em
Fl. 14146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

diversos trechos do TVF, sem nenhum respaldo em provas, a adequação da
conduta da Impugnante;
o “110. Como já foi dito acima, tal como no caso analisado pelo CARF, a
Impugnante apresentou não só o contrato de compartilhamento de custos, que
prevê que os pagamentos pelos serviços à Impugnante serão feitos apenas com
base na emissão de fatura (invoice) pela Goodyear-EUA, sem a necessidade de
qualquer documento adicional, como também foram apresentadas as faturas
emitidas pela Goodyear-EUA (fls.), as quais contém as informações sobre os
serviços prestados e a referência expressa ao referido contrato”;
o Como se não bastasse, a Impugnante ainda apresentou documentos adicionais
e complementares para que não houvesse dúvidas sobre a efetividade dos
serviços prestados;
o “113. Ademais, é necessário que se diga que no caso em tela não faria
qualquer sentido forjar um contrato de compartilhamento de custos com a
própria matriz, pagando todos os tributos correspondentes à importação de
serviços, se a Impugnante teria diversos outros canais mais eficientes do ponto
de vista tributário para remeter recursos à Goodyear-EUA. De fato, no caso em
tela, todas as remessas em questão foram devidamente tributadas por IRRF,
CIDE e PIS/COFINS-Importação, ficando sujeitas a uma carga tributária
(apenas de tributos federais) de 34,25%” (destaques do original).
· Comprovação da efetividade/necessidade das despesas relativas aos
rendimentos pagos a “expatriados”(Infração V)
o A infração decorreria do pagamento a funcionários deslocados para prestar
serviços em favor de outras empresas do grupo no exterior;
o A Impugnante tem como prática solicitar o reembolso das despesas às demais
subsidiárias do Grupo Goodyear, com o fito de neutralizar os impactos das
despesas nos resultados da Impugnante;
o A Impugnante demonstrou à Fiscalização o procedimento acima, exceto no
tocante a 04 colaboradores, em decorrência de situações excepcionais que se
explicam a seguir;
o 03 dos funcionários acima (Antônio Marcelo Capellini, Douglas Maroeli e
Eladio Rey Filho) estavam alocados a uma subsidiária do grupo Goodyear na
Venezuela, controlada pela Impugnante, que foi integralmente alienada em
novembro de 2015, como consta em suas demonstrações contábeis encerradas
em 31/12/2015. Ocorre que tais empregados foram repatriados em 2016, de
forma que passaram a prestar serviços à Impugnante, como se demonstra abaixo
com as telas extraídas do seu sistema de Recursos Humanos;
o O quarto colaborador (Paula Pereira Crosara), por motivos familiares, passou
a residir no México, mas continuou a prestar serviços remotamente à
Impugnante, atuando na área de supply chain.
· É ilegítima a concomitância das multas de ofício e isolada sobre as estimativas
não pagas, por aplicação do princípio da consunção (ou da absorção),
inteligência hoje consubstanciada na Súmula CARF no 105, devendo assim ser
cancelada a multa de ofício isolada no percentual de 50%.

A r. DRJ 04 ao apreciar a matéria entendeu pela Improcedência da impugnação
em acórdão assim ementado:
Fl. 14147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
GLOSA DE DESPESAS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
ROYALTIES PAGOS EM DUPLICIDADE. VALORES PAGOS ALÉM DO
CONTRATO DE ROYALTIES NÃO PODEM SER CONSIDERADOS
DESPESAS DEDUTIVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
Pagamentos em duplicidade, pretensamente a título de royalties, não podem ser
assim encarados, pois pagos além daquilo previsto no contrato de royalties, não
sendo assim despesas operacionais passíveis de dedução da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, as quais somente são aqueles necessárias, normais e usuais à
atividade da empresa, o que, por óbvio, não abarca pagamentos extracontratuais.
GLOSA DE DESPESAS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
INOCORRÊNCIA.
Sendo apontada a ausência da comprovação da prestação do serviço, é dever do
impugnante produzir novas provas ou apontar especificamente os equívocos
perpetrados pela autoridade fiscal, para prevalecer seu direito. Não
comprovando que os serviços foram prestados, de rigor manter as glosas
efetuadas.
MULTA ISOLADA POR ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE
OFÍCIO SOBRE O IRPJ E CSLL APURADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO.
INVIABILIDADE DE SE ACATAR A TESE DA CONCOMITÂNCIA, COM
APLICAÇÃ DO PRINCÍPIO CONSUNÇÃO (OU DA ABSORÇÃO) PARA
AFASTAR A MULTA ISOLADA. MULTAS QUE REPOUSAM EM
DISPOSITIVOS LEGAIS ESPECÍFICOS E DIVERSOS. CORREÇÃO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Correta a aplicação cumulativa da multa isolada pelas estimativas de IRPJ e
CSLL não pagas, simultânea à eventual multa de ofício que incidirá sobre o
IRPJ e CSLL a pagar apurados no ajuste anual pela fiscalização, pois ambas têm
base
legais específicas e diversas, não se confundindo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua Impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.
Fl. 14148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Preliminares
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS
APRESENTADAS NOS AUTOS

A recorrente alega preliminarmente a nulidade da decisão proferida em razão de a
DRJ/04 supostamente ter deixado de analisar o acervo probatório trazido pela Recorrente aos
autos.
Com efeito, com razão à Recorrente, especificamente em relação às Infrações II e III,
verifica-se que a DRJ deixou de se manifestar sobre as provas produzidas, restringindo-se ao
conteúdo indicado pela Recorrente em sua Impugnação, prejudicando-a no exercício de sua
defesa e contraditório, portanto ensejando sua nulidade, nos termos do inc. II do art. 59 do
Decreto n. 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso concreto, verifica-se que decisão recorrida afirma que o contribuinte não
demonstrou seu direito, mas caberia ao impugnante ter trazido na impugnação a documentação
suficiente para cada uma das despesas que pretendia ver restabelecida ou apontar e detalhar onde
se encontrava nos autos a prova do seu direito, mormente porque se está defronte de autos de
mais de 14 mil páginas e 155 arquivo não-pagináveis.
Há portanto, claro indicativo de que tais documentos não foram analisados, portanto,
violando-se o direito à defesa da ora Recorrente. Inclusive, torna-se inviável a manifestação
deste e. CARF, sob o risco de supressão de instância, o que deve ser evitado.
O mesmo cenário se repete em relação à terceira infração em que se limita a análise
as alegações específicas ao serviço de investigação, embora a recorrente tenha juntado
documentos que seriam ao menos em teoria, aptos a demonstrar o seu direito.
Assim, entendo deva ser acatada a alegação de nulidade para que a DRJ
complemente sua análise em relação às acusações II e III.

Mérito
Conforme relatado, trata-se de auto de infração abrangendo inúmeras acusações
fiscais que acarretam em glosa de despesas: (i) indedutibilidade de despesas operacionais
incorridas pela Recorrente relativas ao pagamento de royalties (Infração I); (ii) reembolsos de
despesas com realocações de funcionários (Infração II); (III) indedutibilidade de reembolsos com
despesas de natureza diversas (Infração III); (iv) indedutibilidade de reembolsos relativos ao
contrato de compartilhamento de estrutura administrativa firmado entre a Recorrente e a
Goodyear-EUA (Infração IV); e (v) indedutibilidade de rendimentos pagos a funcionários
expatriados (Infração V).
Fl. 14149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Antes de ingressar na análise de cada uma das acusações, firmarei algumas
premissas básicas.
O artigo 47 da Lei n. 4.506/64 estatui uma regra geral de dedutibilidade de
despesas, pela qual são operacionais e dedutíveis as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.
A partir do referido dispositivo legal, Ricardo Mariz de Oliveira assevera que os
critérios para que uma despesa seja classificada como dedutível são os seguintes: (i) não serem
custos; (ii) serem despesas necessárias; (iii) serem comprovadas e escrituradas; (iv) serem
deduzidas no período-base competente1.
Ao comentar o então vigente artigo 299 do RIR/99, dispositivo normativo
lastreado no artigo 47 da Lei n. 4.506/64, Noé Winkler acentuava a grande subjetividade
presente no conceito de despesas necessárias, o que ocorreria até pelo fato de que inexiste ainda
que a título exemplificativo uma lista das despesas desnecessárias2.
Ricardo Mariz de Oliveira pondera que o conceito de necessidade deve ser
estabelecido de forma objetiva, evitando interpretações subjetivas, que pode variar de indivíduo
para indivíduo3. Nesse sentido, o referido autor propõe que a necessidade de uma despesa não
deve ser entendida à luz da característica de obrigatoriedade ou compulsoriedade, mas sim
identificando se ela é inerente à atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com ela
relacionada, ou até mesmo que surja em virtude da simples existência da empresa e do papel
social que desempenha4.
Em sentido oposto, a despesa não é necessária quando decorrer de ato de
liberalidade, mas esta não deve ser entendida no sentido de espontaneidade, mas no sentido de
ato de favor, estranho aos objetivos sociais5.
Em outras palavras, não são necessárias (e não deveriam ser assumidas pela
empresa) as despesas que não estejam ligadas, vinculadas, relacionadas ou não sejam inerentes
ou pertinentes à pessoa jurídica às suas atividades empresariais6
Ricardo Mariz de Oliveira aponta que o critério da necessidade não se relaciona
com a existência de algo melhor ou mais barato, ou algo que não deveria ser feito, mas uma
necessidade de manutenção da fonte produtora7.
Ao tratar do conceito de liberalidade para fins de responsabilização dos
administradores, Trajano de Miranda Valverde acentua que atos de liberalidade são os que
diminuem o patrimônio social sem que tragam para a sociedade nenhum benefício ou vantagem
de ordem econômica8. De igual forma, Modesto Carvalhosa pondera que os atos de liberalidade

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Vol. 1. São Paulo: IBDT, 2020. p. 827-910.
2 WINKLER, Noé. Imposto de Renda. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 430.
3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. RT Informa n. 241/242, 1980.
4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. RT Informa n. 241/242, 1980.
5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. RT Informa n. 241/242, 1980.
6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Dedutibilidade de Despesas (O que é despesa necessária?). In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-2022). São
Paulo: MP, 2022. p. 463-465.
7 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Dedutibilidade de Despesas (O que é despesa necessária?). In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; PINTO, Alexandre Evaristo. 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil (1922-2022). São
Paulo: MP, 2022. p. 463-465.
8 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por Ações. Vol. II. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 322.
Fl. 14150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

constituem fraude à lei e a sua antijuridicidade decorre da redução do patrimônio social ou a
prática de negócios que impeça o crescimento imediato ou mediato deste patrimônio9.
Mais uma vez, há certa aproximação entre o conceito de despesa não necessária e
o conceito de despesa praticada com liberalidade, que seria aquela passível de indedutibilidade e
de responsabilização do administrador.
Nesse sentido, é interessante mencionar que Fran Martins afirma que os
administradores prejudicam os acionistas e por isso devem responder aos prejuízos quando
praticam atos de liberalidade à custa da companhia, no entanto, nos termos do artigo 154, §4o, da
Lei n. 6.404/76 pode ser autorizada a prática de atos gratuitos razoáveis diante das
responsabilidades sociais da empresa, entendidos tais atos como aqueles de pequeno valor bem
como aqueles capazes de ser justificados em benefícios do empregado ou da comunidade de que
participe a empresa. Como exemplo, o referido autor cita gastos com natal dos filhos dos
empregados, distribuição de brindes e contribuições para campanhas de interesse público10.
Sampaio de Lacerda destaca também que há atos que são aparentemente
graciosos, no entanto, são passíveis de gerar negócios vantajosos para a companhia no futuro,
tais como o pagamento de bolsas de estudos e contribuições a entidades científicas11.
Por estas razões, o conceito de liberalidade a ser utilizado para determinação se
uma despesa é necessária ou não para fins de apuração do IRPJ é aquele da legislação societária,
que não está vinculado ao fato de uma despesa não ser obrigatória, mas sim de uma despesa ser
incorrida de forma estranha aos interesses da companhia, situação na qual a despesa será
indedutível, assim como será passível de gerar responsabilização patrimonial dos
administradores.

Infração I – Pagamento de Royalties sem lastro contratual

No caso concreto, como se verifica, na infração I, na qual foram imputados ao
sujeito passivo pagamentos de despesas a título de royalties sem lastro em contrato,
especificamente pagamentos em duplicidade, no importe de R$ 290.215,31, ou seja, tais
pagamentos não poderiam ser caracterizados como despesas operacionais, devendo assim ser
adicionados ao resultado para fins de apuração dos tributos incidentes sobre lucro fiscal – IRPJ e
CSLL:
79. A presente ação fiscal foi instaurada particularmente em razão de
inconsistência de informações relativas a pagamentos feitos ao exterior. A ECF
(Escrituração Contábil Fiscal) contém dados a serem preenchidos em registros
como o X420 e X450, que dizem respeito a pagamentos de serviços técnicos,
assistência técnica, científica e administrativa. Esses pagamentos estão sujeitos
à retenção na fonte de imposto de renda (IRRF), que devem ser recolhidos sob o
código 0422 (alíquota de 15% - MAFON e IN RFB n° 1.455/2014).
80. O mesmo código também serve para pagamento do IRRF sobre royalties.
Os royalties, na legislação do IRPJ, estão disciplinados no art. 352 do RIR/1999
– vigente para os fatos geradores ocorridos em 2016 – e devem observar os

9 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 402.
10 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das S.A. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 373
11 LACERDA, J. C. Sampaio de. Comentários à Lei das S.A. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 193.
Fl. 14151
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

limites previstos na legislação. No caso, o limite é de 5% sobre o valor líquido
da venda do produto. Também devem estar lastreados em contrato registrado no
INPI e no Banco Central. Todos esses aspectos formais o sujeito passivo logrou
comprovar, tendo sido apresentado contrato, certificados emitidos pelo INPI e
registro feito junto ao Banco Central do Brasil, conforme já descrito nesse
Termo (fls. 41/81 e fls. 11876/11878) ver resposta ao Termo de Intimação
Fiscal 004 - parágrafo 42 acima.
81. Intimado a demonstrar a composição dos valores, o sujeito passivo
apresentou memória de cálculos de fls. 4600, na qual relacionou as notas fiscais
de venda dos produtos sobre os quais incidem os royalties. Na aba
“Dedutibilidade Royalties L300” está o rol de todas as notas fiscais em relação
às quais houve apuração dos royalties remetidos. O documento ainda possui o
código dos produtos (o mesmo utilizado nos SPED-EFD Contribuições e
SPED-EFD-ICMS-IPI), o que permitiu confrontar a memória de cálculo com os
documentos fiscais.
82. Os valores de royalties deduzidos no resultado do ano de 2016 consta da
memória de cálculos e do SPED ECF no registro L300 pelo valor de R$
20.313.351,08 (registro 3.01.01.07.01.32 - (-) Royalties e Assistência Técnica -
no EXTERIOR e estão relacionados a dois centros de custos: F653009999 –
Diversos (R$ 10.103.311,14) e F653999999 – Centro de Custo Genérico (R$
10.210.039,94). Na tela abaixo, extraída do SPED-ECF, é possível confirmar
essas informações.
(...)
83. Considerando que o sujeito passivo identifica seus produtos por códigos e
que a incidência de royalties tem relação direta com os produtos e seus preços
de venda (valores líquidos), é razoável concluir que todos os produtos
registrados sob o mesmo código devem estar sujeitos ao pagamentos dos
direitos de marcas e patentes, assim, com base na memória de cálculos
apresentada pelo sujeito passivo, foi possível identificar todos os códigos de
itens sobre os quais foram apurados parcelas de despesas escrituradas,
mensalmente, na conta 4663060000 - Royalties Akron.
84. À vista do rol de códigos de produtos, foram extraídas todas as notas fiscais
eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo em 2016 em que esses códigos foram
utilizados em operações cujos CFOP corresponderam a receita bruta (vendas
faturadas). A relação consta do Anexo I a esse Termo (aba NFe).
85. A memória de cálculos apresentada pelo contribuinte (aba “Dedutibilidade
Royalties L300” do Anexo I) foi comparada com as notas fiscais utilizando-se
como artifício a criação de um “localizador”, que corresponde ao código do
produto conjugado com a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. Tendo em
vista que os valores da memória de cálculo estão líquidos de tributos e de
descontos incondicionais, tomou-se o cuidado apurar o mesmo valor a partir dos
dados das NFe (o resultado consta da coluna “M” – “BC ROYALTIES –
RECEITA LÍQUIDA” da aba “NFe” do Anexo I).
86. O valor da coluna “BC ROYALTIES - RECEITA LÍQUIDA” foi
comparado com a base de cálculo dos royalties constantes da memória de
cálculos (coluna “W” da aba “Dedutibilidade Royalties L300”), tendo sido
apurados valores em duplicidade e valores sem correspondência nas NFe
indicadas.
Fl. 14152
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

87. Nesses casos, as despesas foram consideradas indedutíveis, pois não
possuem lastro em elementos fáticos ou em contrato. Ainda que correspondam a
despesas efetivamente pagas, não podem ser consideradas como pagamentos de
royalties (no caso dos pagamentos, inclusive, foram considerados “pagamentos
sem causa” e foram objeto de lançamento de ofício de IRRF), não se sujeitando
às regras pertinentes a esse tipo de despesa, inclusive para fins de apuração de
CSLL (não se aplicando o disposto no tópico A.186 do Anexo I da IN RFB n°
1.700/2017 – alterada pela IN RFB n° 1.881/2019 – por não ser considerado
despesa de royalties).
88. Em razão do exposto, os valores deduzidos do lucro líquido a título de
royalties sem que se tenha comprovado os fatos que lhe deram causa devem ser
adicionados à base de cálculo do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL
para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Abaixo segue resumo da glosa que
será acrescida ao resultado da Fiscalizada em 2016.
A DRJ manteve o auto de infração, entendendo que o próprio impugnante, ora
Recorrente, reconheceu que enviou valores a título de pagamento de royalties em duplicidade,
tendo já solicitado à Goodyear-EUA o reembolso de tais valores, e não poderiam tais importes
ser considerados despesas operacionais, passíveis de dedução na forma do então vigente artigos
352 e seguintes do Decreto no 3.000/1999.
Segundo a Recorrente, o equívoco cometido não justifica o entendimento da
decisão recorrida de considerar esses pagamentos como “extracontratuais” e, por isso,
indedutíveis as despesas deles decorrentes. Até porque existe um contrato, ainda que tenha
havido duplicidade no pagamento de royalties. Assevera que além de já ter recolhido o IRRF e a
CIDE em relação a esses pagamentos realizados em duplicidade, também já solicitou à
Goodyear-EUA o reembolso dos royalties pagos indevidamente, conforme carta anexa à
Impugnação (doc. 3 da Impugnação), de modo que, se vier a recuperar os valores pagos
indevidamente, acrescentará os valores recuperados à base de IRPJ/CSLL, neutralizando
oportunamente o efeito da dedução ocorrida no momento em que realizado o pagamento dos
royalties.
E acrescenta, que a lavratura do Auto de Infração especificamente para esse item é
incoerente e resulta e exigência abusiva, pois desconsidera que os erros cometidos causaram
prejuízos EXCLUSIVOS à Recorrente, que, além de realizar pagamento em duplicidade à
Goodyear-EUA, ainda recolheu em duplicidade os tributos incidentes sobre os pagamentos de
royalties.
De minha parte, entendo que não assiste razão à recorrente. Por força do art. 142
do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Assim, verificado o equívoco na dedução de royalties, correta a
glosa de tais valores.
Note-se que indevido o pagamento de tais royalties, indevido o recolhimento de
IRRF e da CIDE sobre eles incidentes, de forma que seria cabível o pedido de restituição no caso
concreto. Ademais, uma vez realizada a glosa dos valores deduzidos, não devem ser incluídos na
base quando do seu recebimento.
Assim, apesar dos “prejuízos” indicados pela Recorrente, trata-se dos efeitos
normais e impositivos da legislação tributária.
Considerando-se, pois, que a própria recorrente reconhece que o pagamento
realizado foi indevido, em duplicidade, inclusive com pedido de reembolso, não há que se falar
Fl. 14153
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

na dedutibilidade destes valores, independentemente das consequências dadas à acusação de
IRRF. Tudo considerado, entendo pela manutenção do auto de infração neste ponto.

Infração II – Reembolsos decorrentes de “realocações”

De acordo com a fiscalização, o sujeito passivo teria efetuado pagamentos a
pessoas residentes ou domiciliadas no exterior a título de reembolso em favor de sua
controladora ou de coligadas no exterior sob alegação de se tratar de “despesas com alocações”
de funcionários que teriam vindo ao Brasil prestar serviços para a Fiscalizada, sem que tenha
logrado comprovar a efetividade do serviço prestado e tampouco sua necessidade, não podendo
assim ser consideradas despesas operacionais dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.:
89. Intimado a esclarecer sobre os pagamentos feitos de IRRF sob o cód. 0422
(remessa de royalties, pagamentos por assistência técnica, científica,
administrativa e semelhantes e por serviços técnicos a residentes no exterior), o
sujeito passivo apresentou a memória de cálculos de fls. 1856. Também
apresentou os documentos de suporte da contabilidade, que, uma vez
examinados, não permitiram concluir se tratar de documentos suficientes para
comprovar a efetividade da despesa e tampouco que se tratou de despesa que
contribuiu para a formação do resultado da empresa fiscalizada, ou seja, não se
demonstrou tratar-se de despesa necessária e, algumas vezes, sequer é possível
saber se a despesa de fato ocorreu.
90. Os “reembolsos de alocações”, como indicados na memória de cálculos
foram apropriados aos resultados de diversos períodos (inclusive períodos em
relação aos quais a Fazenda Nacional decaiu de seu direito de constituir os
respectivos créditos tributários), contudo, parte deles afetou o resultado do lucro
líquido apurado em 2016, desse modo, afetou também a apuração do IRPJ e da
CSLL. Como não foi identificado que essas despesas foram adicionadas ao
lucro líquido para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, é
necessário que sejam feitos ajustes mediante lançamento de ofício para somar
ao resultado contábil as parcelas que são indedutíveis para fins de IRPJ e CSLL
por não restar demonstrada sua necessidade e efetividade.
91. Exemplos dessas despesas estão mencionadas nesse relatório, dentre eles se
destacam despesas pagas a empresas de consultoria (Ernest &Young – E&Y)
relacionada a serviços com deslocamento de “colaboradores” entre as diversas
empresas do Grupo Goodyear instaladas em diversos países, como China,
África do Sul, Singapura, Chile, Venezuela, Peru, Luxemburgo e Estados
Unidos. Não foram apresentados documentos que comprovassem a efetividade
dos serviços e tampouco que tipo de serviço seria demandado nessas
movimentações que pudessem ser de interesse da Fiscalizada e que pudessem
contribuir com o resultado da empresa brasileira. Foram apresentadas apenas
notas de débitos através das quais, via de regra, os valores eram apropriados ao
resultado da empresa brasileira. Essas notas de débitos eram, regularmente,
emitidas por empresa ligadas à Fiscalizada (seja sua controladora ou outras
controladas em outros países).
92. No caso das supostas despesas com “consultoria” pagas à Ernest&Young, o
sujeito passivo chegou a apresentar documentos emitidos pela suposta
prestadora de serviço (como dito, sem a descrição do tipo de serviço e sem estar
acompanhada de relatórios e mensagens relacionados aos supostos serviços
Fl. 14154
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

prestados), contudo, os documentos apresentados – escolhidos pelo próprio
contribuinte dentre aqueles relacionados ao assunto – não apresentam
coincidência de valores com as notas de débitos e tampouco há explicações para
as diferenças. Além dos documentos não estarem em vernáculo pátrio (não
foram apresentadas traduções), eles estão grafados em moeda estrangeira e não
foram apresentados os critérios de conversão cambial que permitissem
relacionar a nota de débito à fatura emitida por E&Y. Por fim, alguns
documentos ainda foram rasurados para serem apresentados à Fiscalização,
tendo sido incluídas tarjas que impedem de conhecer seu inteiro teor (ou seja,
contribuinte parece entender que os conteúdos dos documentos de interesse da
fiscalização devem ser conhecidos pela autoridade fiscal até o limite do
interesse do próprio fiscalizado).
93. Também como despesas de realocações foram apresentadas despesas com
transporte (em um dos casos, inclusive, o documento diz respeito a uma
mudança entre Miami - EUA e Santiago – Chile) e despesas com cursos de
idiomas (escola Berlitz), inclusive para pessoas de uma mesma família. Nenhum
contrato de prestação de serviços ou de trabalho foi apresentado para justificar o
pagamento das despesas com mudança.
94. A seguir, destacam-se alguns pontos relevantes em relação aos documentos
apresentados.
(...)
95. Esses elementos, conquanto pareçam indicar a existência de transferências
de profissionais estrangeiros que seriam movimentados para prestar serviços na
Goodyear Brasil (GY-Br) ou funcionários brasileiros que retornam ao país após
prestarem serviços em coligada no exterior (expatriados), não permitem aferir o
valor exigido pelo terceiro prestador de serviço e tampouco o tipo de serviço ou
mesmo se ocorreram efetivamente.
96. Como já relatado acima, nesses reembolsos há valores supostamente pagos a
empresas de consultoria (Ernest&Young e Mercer), escolas de idiomas
(Berlitiz), empresas de Transporte (Sirva, Interconex e Champion International
Moving), despesas com cartões corporativos, com alimentação, com passagens
e até valores sobre os quais não se pode fazer qualquer inferência, pois
mencionam “miscellaneous” (normalmente “débits memo” emitidos por
coligadas na Europa) ou “correction” (fl. 2666); ou os valores que mencionam
um nome e expressões como “relocation” (fls. 2692), contudo, não resta
evidenciada a efetividade do serviço (sequer são apresentados documentos
consistentes de suportem as notas de débitos) e, mesmo que tivessem sido
apresentados elementos que comprove, a efetividade do serviço, o sujeito
passivo ainda deveria demonstrar que essas despesas correspondem a serviços
que contribuíram para a formação do resultado da empresa Fiscalizada no
período de 2016, ou seja, são despesas necessárias ou legais decorrentes de sua
operação.
97. Portanto, não restando comprovada a EFETIVIDADE dos serviços
prestados e tampouco tendo sido apresentados documentos hábeis e idôneos
(emitidos pelos supostos prestadores dos serviços) que permitam concluir que
as despesas imputadas ao resultado de 2016, decorrentes de supostas alocações
de colaboradores, contribuíram para a formação do resultado, o lucro líquido
deverá ser ajustado mediante adições dos valores ora glosados de forma que o
lucro real e a base de cálculo da CSLL não sofram efeitos dessas despesas (art.
299 do RIR).
Fl. 14155
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

98. Além disso, como não se comprovou a efetividades das despesas, as
parcelas correspondentes aos valores remetidos em 2016 foram objeto de
lançamento de ofício de IRRF por terem sido considerados “pagamentos sem
causa” feitos em proveito de empresa ligada. Dessa forma, aplica-se, também, o
disposto no art. 300 do RIR/99.
99. No quadro a seguir, resumo das bases de cálculo da infração, que estão
detalhadas no Anexo II a esse Termo.
A DRJ manteve a acusação fiscal, entendendo que a impugnante não teria se
desincumbido do ônus da prova:
24. De plano, no momento em que a fiscalização apontou que tais despesas
careciam de meios hábeis e idôneos que justificassem sua dedutibilidade fiscal,
quer porque não havia faturas emitidas pelos prestadores de serviço ou, quando
havia, não se tinha congruência na documentação apresentada, quer ainda
porque, em regra, lastreadas apenas em invoices emitidas pela Goodyear-EUA
como reembolso, sem especificação do serviço prestado, caberia ao impugnante
ter trazido na impugnação a documentação suficiente para cada uma das
despesas que pretendia ver restabelecida ou apontar e detalhar onde se
encontrava nos autos a prova do seu direito, mormente porque se está defronte
de autos de mais de 14 mil páginas e 155 arquivo não-pagináveis.
25. Não poderia o impugnante, buscar restabelecer em bloco as despesas
glosadas a partir da invoice no 1060864 (como constou no item 35 da
impugnação, espelhado no doc. 5 anexo à impugnação, apenas a título
ilustrativo, como dito pelo impugnante), com justificação parcial, como se verá
mais adiante, ou juntar novamente documentos de despesas que sequer
constaram no rol daquelas glosadas, como se viu com as invoices nos IX094130
e 764756 (doc. 4 do anexo da impugnação - fls. 13.721 a 13.798) ou, por fim,
utilizar argumentos de autoridade para alcançar tal desiderato, como se vê pelo
excerto da impugnação transcrito abaixo em nota de rodapé2. Quando a
autoridade fiscal apontou as incongruências na prova juntada, caberia ao
impugnante ter constituído provas adicionais ou apontar especificamente nos
autos o equívoco na apreciação das provas referentes às 44 despesas glosadas.
26. À luz das considerações acima, vê-se que o impugnante somente contraditou
especificamente na impugnação a glosa da despesa consubstanciada na invoice
no 1060864, constante nos docs. 5 e 6 anexos à impugnação, que representou
uma despesa glosada de R$ 128.931,77 (vide aba “Apuração” da planilha
Anexo II TVCF IRPJ CSLL do anexo ao TVCF – fls. 13.603).
27. Sobre a invoice acima, assim se posicionou a fiscalização:
94.7. Ao menos em um caso, foram apresentados documentos diferentes para a
mesma despesa, como é o caso da nota de débito 1060864, juntada às fls.
9954/9986 – emitida em 29/03/2016 com 33 valores (totalizando US$
60.222,30) – e aquela juntada às fls. 2798/2800 – com a mesma numeração,
porém emitida em 31/03/2016 com 3 valores (totalizando US$ 40.272,30) e.
inclu qsive, com um leiaute diferente.
28. Compulsando os autos, nas folhas acima citadas, vê-se a incongruência
registrada acima nas notas de débito (Debit Memo) emitidas pela Goodyear-
EUA em face do fiscalizado, como se demonstra a seguir.
29. Na aba “Alocações 2016_2016” da planilha Anexo II TVCF IRPJ CSLL do
anexo ao TVCF (fls. 13.603), vê-se que o importe bruto em USD da despesa
Fl. 14156
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

(valor remetido USD/(1-alíquota do IRRF)) montou USD 40.272,30, como
referido nas notas (Credit Memo) de fls. 2.798 a 2.800. Em tais Credit Memos,
constam USD 3.372,30 descritos como despesa de mobilidade internacional em
prol dos prestadores Berlitz e Interconex e USD 28.550 e USD 8.350 ambos
descritos como despesa de mobilidade internacional em prol dos prestadores
Ernst Young e Mercer.
30. No doc. 5 anexo à impugnação, o impugnante juntou 33 notas (Debit
Memo) no importe de USD 60.222,30 (fls. 13.800 a 13.832), como já apontado
pela fiscalização (vide fls. 9.954 a 9.986), buscando comprovar alguns
reembolsos refletidos na invoice no 1060864, cujos valores corresponderiam a
despesas com estudos tributários, armazenagem de móveis e aulas de idiomas
realizadas pelos prestadores de serviços Ernst & Young (USD 32.900),
Interconex (3.282,48) e Berlitz Languages (USD 802,58).
31. Para tanto, juntou, no corpo da impugnação, uma invoice emitida pela
Interconex no importe de USD 3.202,40, outra pela Berlitz no importe de USD
802,58 e uma terceira pela Ernst & Young no importe de USD 517.570. Ainda
anotou na impugnação que haveria 14 cobranças da Ernst & Young no importe
cada de USD 2.350, secundadas por 14 invoices da Goodyear-EUA no importe
cada de USD 2.350, que pagou a despesa e foi reembolsada pela empresa
brasileira, e haveria ainda comprovação na documentação da prestadora do
serviço de qual empregado prestou serviço à empresa brasileira (citou como
exemplo o colaborador Thomas Peeples). Já no doc. 5 anexo à impugnação,
trouxe novamente as invoices citadas da Interconex e do Berlitz, e invoices da
Ernst & Young nos importes de USD 59.134, 84.997, USD 517.570, estes com
relações de empregados que teriam vindo ao Brasil (relatórios com partes em
branco, com destaques para as transferências para o Brasil).
32. Considerando a contabilização das despesas, parece claro que a invoice no
1060864 representou uma despesa de USD 40.272,30, como constou na
contabilidade e na documentação da invoice de fls. 2.298 a 2800, e não USD
60.222,30, como fez crer o impugnante.
33. Vê-se ainda que o impugnante buscou comprovar uma importância da
invoice (USD 3.282,48 para Interconex; 802,58 para Berlitz; e USD 32.900 para
a Ernst & Young) que não tem identidade com os valores que constaram nas fls.
2.798 a 2800 ou mesmo com a importância total que constou na impugnação.
Repise-se ainda que a despesa que o impugnante buscou comprovar não tem
identidade com aquela que foi contabilizada, ou seja, o impugnante, sendo
obrigado a comprovar a higidez documental de 44 invoices, para ter deferida a
dedutibilidade da despesa, como antes apontado, não conseguiu sequer se
desincumbir da comprovação de uma das invoices em sua inteireza (o valor que
o impugnante tentou demonstrar no corpo da impugnação é inferior ao valor da
despesa que constou nas fls. 2.798 a 2800, havendo no doc. 5 anexo à
impugnação invoice da Ernst & Young de centenas de milhares de dólares, não
se compreendendo suas ligações com a invoice no 10608640).
34. Com o quadro acima, inviável acatar sequer o restabelecimento da glosa da
despesa oriunda da invoice no 10608640.
35. Quanto as demais 43 despesas glosadas, ausentes comprovação documental
da despesa para fins de comprovação da dedutibilidade do IRPJ e da CSLL,
mantém-se a glosa executada pela fiscalização.
Fl. 14157
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que apresentou documentação
robusta para comprovação da natureza desses reembolsos, tais como planilhas, invoices, notas de
débito e documentos internos emitidos pelos fornecedores. Parte desses documentos foi
reapresentada de forma sistematizada junto à Impugnação (doc. 4 da Impugnação).
Acresce que detalhou, também em sua Impugnação, alguns dos reembolsos
refletidos na invoice 1060864 (doc. 5 da Impugnação) mencionada pela Fiscalização no TDPF,
cujos valores correspondiam a despesas com estudos tributários, armazenagem de móveis e aulas
de idiomas realizadas pelos prestadores de serviços Ernst & Young Global Limited (“E&Y”)3,
Interconex, Inc. (“Interconex”) e Berlitz Languages, Inc. (“Berlitz”), todos vinculados ao
deslocamento internacional de colaboradores do Grupo Goodyear.
Com efeito, verificando os documentos anexados aos autos, verifica-se a
convergência das informações para os valores indicados para os prestadores de serviços Ernst &
Young Global Limited (“E&Y”)3, Interconex, Inc. (“Interconex”) e Berlitz Languages, Inc.
(“Berlitz”):

Fl. 14158
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Fl. 14159
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Ademais, alega ainda que como os serviços foram prestados em favor da
Recorrente, as despesas foram integralmente reembolsadas à Goodyear-EUA por meio de conta
no exterior e regularmente contabilizados (como atesta a própria Autoridade Fiscal). Vale
ressaltar que os valores remetidos também foram regularmente tributados pelo (i) IRRF à
alíquota de 15% e pela CIDE à alíquota de 10%, quando referentes a serviços técnicos; ou (ii)
pelo IRRF à alíquota de 25%, nas demais hipóteses.
Tal constatação revela que ao menos a princípio as alegações da Recorrente
possuem um indício de veracidade. E uso a expressão indício, pois os documentos anexados não
foram objeto de escrutínio pela DRJ, conforme se infere do parágrafo 24 do acórdão acima
transcrito. Desta feita, importaria: (i) reconhecer a nulidade da decisão proferida por DRJ por
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; ou (ii) converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem apresente relatório fiscal, analisando os documentos
juntados aos autos com a Impugnação.
Em qualquer das hipóteses, verifica-se que os autos não se encontram maduros
para julgamento!
Assim, caso vencido em relação à preliminar de nulidade da decisão de DRJ, voto
pela conversão do julgamento em diligência para que seja elaborado relatório de diligência em
que constem, serviço a serviço, análise das notas fiscais, em cotejo com os contratos, invoices e
registros contábeis realizados afim de que se indique com precisão a correição ou não da glosa.

Infração III - Reembolsos diversos sem comprovação da efetividade do serviço ou causa da
remessa
A fiscalização entendeu que tais despesas não estavam adequadamente
comprovadas, porque os pagamentos de despesas incorridas, por meio de reembolso, deveriam
estar suportados pelos documentos de cobrança daquele que as pagou (“debit memo”, por
exemplo) e pelos documentos emitidos por quem prestou o serviço, o que não estaria
demonstrado no caso vertente. Ainda, se não há coincidência entre os valores reembolsados e os
Fl. 14160
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

valores constantes das faturas comerciais, deveriam ser esclarecidos os critérios de rateio ou,
sendo possível, a individualização das despesas. Havendo esses elementos, restaria ao
contribuinte ainda comprovar a efetividade do serviço em benefício da empresa que efetuou o
reembolso. Ausentes esses comprovantes, não seria possível saber o motivo da realização dos
pagamentos em proveito daquele que prestou o serviço, não podendo assim ser dedutíveis da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL:
100. Em situação semelhante à descrita acima, o sujeito passivo apresentou
diversos reembolsos em relação aos quais não comprovou a efetividade do
serviço e tampouco apresentou documento que discriminasse o serviço. Nessa
situação estão os documentos que o sujeito passivo descreveu o “Tipo de
Despesa” como, em sua memória de cálculos de apuração do IRRF recolhido
em 2016 sob o código 0422 (fl. 1856):
100.1. Reembolso com Despesa de Hardware – pagos a empresa ligada.
Apresentou como prova da efetividade do serviço documento n° 1 4158 que
descreve o serviço como “Migratory Processes” (fl. 2681). Não diz onde o
serviço foi prestado e tampouco quem o prestou e no que consistiu o serviço.
Não apresentou relatórios ou qualquer outro documento que permitisse concluir
pela realização do serviço. A descrição do “tipo de despesa” parece
contraditória em relação ao conteúdo do documento. Valor que foi pago por
meio de contrato de câmbio 139501773 e escriturado sob o número 100011996
pelo valor de R$ 3.376,07;
100.2. Reembolso com Despesa de Tecnologia da Informação – pagos à
Goodyear Dunlop com base em “export invoice/invoices” que descrevem os
serviços como “non export material” e ou “cost transfer MDO LA; ou Cost
transfer APO DP Support”. Os documentos às fls. 4438/4446 não comprovam a
efetividade do serviço e tampouco permitem saber de que serviço se trata, quem
o prestou e qual o serviço prestado e motivo por que deve ser suportado pela
Fiscalizada, uma que foi prestado fora do país. (...)
100.3. Reembolso com Despesas Médicas – pagos mediante invoice da
Goodyear Dunlop que descreve “Recharge Signa Q3 2014” – “health insurance
expenses”. Não indica o motivo da despesa médica e tampouco que teria se
beneficiado dela. Não comprova a existência de contrato ou serviços médicos
prestados, portanto, não comprovada a efetividade do serviço que teria dado
causa ao pagamento. No mesmo sentido, constam os “Reembolso Despesa
Assistência Médica”, que teriam sido alocados à conta de “Benefício médico –
salário” e possuem a descrição de “Recharge Signa”
100.4. Reembolso custos logísticos – despesas que foram alocadas em contas de
despesas com viagem ou de transporte terrestre à vista de documentos emitidos
por empresas ligadas. Não se comprovou a operação e tampouco o motivo pelo
qual seria obrigação da Fiscalizada. Dentre os documentos constam notas de
débito e invoices, essas últimas mencionam “travel expenses” e, por vezes,
nomes de pessoas cujo vínculo com a Fiscalizada não se demonstrou de forma a
comprovar, além da efetividade, a necessidade do serviço em razão do qual
remeteu valores ao exterior. (...)
100.5. Reembolso de Benefícios Pós Emprego – apresentado documento de
Goodyear Dunlop que faz menção “hono E&Y”. A conta na qual a despesa teria
sido alocada seria “Benefícios outros - indenização /Honorários de consultoria”.
A memória de cálculos descreve como reembolso de benefício pós emprego
(seria previdência de funcionário da Ernest&Young?). A informação contém
Fl. 14161
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

dados contraditórios, ademais a operação foi tributada à alíquota de 15% de
IRRF – o que sugere que entendeu trata-se de despesa com serviços técnicos ou
administrativos. Não foi apresentado documento do prestador de serviços e
tampouco comprovada a efetividade do serviço ou causa para se efetuar a
remessa.
(...)
101. Os valores descritos nessa infração foram considerados pagamentos sem
causa, nos termos que prescreve o art. 674 do RIR/99, pois o sujeito passivo
apresentou descrição de serviços que, nem sempre, se mostraram coerentes com
o conteúdo dos documentos e, invariavelmente, não demonstrou que os serviços
que deram causa às remessas sobre as quais recolheu IRRF à alíquota de 10%,
15% e 25% sob o código 0422 efetivamente ocorreram ou, ainda que tenham
ocorrido, que se trata de obrigação assumida pela Fiscalizada que seja
necessária e usual à consecução dos objetivos sociais (ou seja, não se
comprovou tratar-se de despesa operacional).
102. Em complementação às informações relativas à apuração do IRRF
recolhido sob o código 0422 em 2016, o sujeito passivo ainda apresentou a
memória de cálculos de fl. 11865, onde demonstrou a existência de despesas
semelhantes àquelas que deram causa ao pagamento do IRRF de 2016, mas que,
embora tivessem sido escrituradas em 2016, corresponderam a recolhimentos de
IRRF feitos em 2017.
103. Basicamente, as despesas glosadas são as descritas a seguir:

Fl. 14162
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

104. Os pagamentos de despesas incorridas, por meio de reembolso, devem
estar suportados pelos documentos de cobrança daquele que as pagou (“debit
memo”, por exemplo) e pelos documentos emitidos por quem prestou o serviço.
Se não há coincidência entre os valores reembolsados e os valores constantes
das faturas comerciais, devem ser esclarecidos os critérios de rateio ou, sendo
possível, a individualização das despesas. Havendo esses elementos, restará ao
contribuinte ainda comprovar a efetividade do serviço em benefício da empresa
que efetua o reembolso. Ausentes esses comprovantes, não é possível saber o
motivo da realização dos pagamentos em proveito daquele que não prestou o
serviço (e que, muitas vezes, sequer tem capacidade para executá-lo).
(...)
De sua parte, a DRJ manteve a autuação fiscal, entendendo que o contribuinte não
impugnou todas as imputações feitas pela fiscalização no tocante à infração III, somente
contraditou especificamente a despesa com investigação.
Contudo, analisando a petição de Impugnação, verifica-se que a ora Recorrente
fez alegações genéricas e apenas tratou da despesa com investigação:
58. Tudo isso em uma operação entre controladora e controlada, que poderia
hipoteticamente ser feita mediante distribuição de dividendos e isenta de
qualquer tributação.
59. Não bastasse isso, o fato é que mais uma vez a Autoridade Fiscal
desconsidera toda a robusta documentação apresentada pela Impugnante e
respalda a onerosa exigência de IRPJ e CSLL em alegações não comprovadas e
insubsistentes (além de ilógicas, como se viu). E novamente a Fiscalização
Fl. 14163
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

coloca a Impugnante em uma situação absolutamente sem saída: tendo rejeitado
tudo o que foi apresentado pela Impugnante (esclarecimentos por email,
planilhas, invoices, notas de débito e documentos internos emitidos pelos
fornecedores), parece não haver qualquer outro meio para convencer a
Fiscalização que despesas com serviços de tecnologia da informação, com
consultoria prestada pela E&Y e com despesas médicas de colaboradores, por
exemplo, são despesas necessárias à operação de uma empresa do porte da
Impugnante.
60. Apenas a título ilustrativo, a Impugnante faz referência às despesas
incorridas com serviços de investigação, os quais tiveram a sua efetividade
reconhecida pela própria Fiscalização no TVF:
Por óbvio que a contribuinte não teria prazo ou condições de conciliar serviço a
serviço glosado, como o fez para o exemplo dado da Impugnação e reproduzido no Recurso
Voluntário, que indicam ao menos indiciariamente o direito da Recorrente.
Tanto é assim, que, além de detalhar as despesas incorridas com investigação, a
Recorrente juntou em sua Impugnação, ainda que por amostragem, diversas evidências que
afastam qualquer alegação de que as despesas relativas ao item III da autuação fiscal não teriam
a sua necessidade ou a sua efetividade comprovadas.
Nessa linha, assim como na acusação fiscal anterior, vislumbra-se que o processo
não se encontra maduro para julgamento, posto que a DRJ se limitou a analisar as alegações
referentes ao serviço de investigação.
Caso seja vencido com relação à diligência, entendo que o contribuinte apresentou
documentação razoável para confirmar que os serviços foram prestados.

Infração IV - Reembolsos de custo compartilhado
Tal infração decorreu da glosa de despesas oriundas de reembolsos em favor de
sua controladora Goodyear-EUA referentes a um contrato de compartilhamento de custos (Cost
Sharing Agreement), lavrado em 2003 e aditado em 2006, que instituiu um Centro Comercial
Regional, em Akron, Ohio, EUA, centralizando serviços3 em prol das subsidiárias da Goodyear
na América Latina, porque a fiscalização, em essência, entendeu que a fiscalizada não
comprovou a efetividade da prestação de tais serviços:
107. Ao analisar os pagamentos de IRRF feitos sob o código 0422 no ano de
2016 pela Fiscalizada (destinado ao recolhimento de valores retidos na fonte
sobre pagamento de royalties e assistência técnica, científica, administrativa e
semelhantes e serviços técnicos), verificou-se que parcela expressiva desses
recolhimentos (mais de 60%) diziam respeito a um contrato de
compartilhamento de custos, lavrado em jun/2003, entre a Fiscalizada e sua
controladora, The Goodyear Tires & Rubber Co, localizada nos EUA, intitulado
Contrato de Centro Comercial Regional (fls. 5723/5733). Esse contrato, com
prazo indeterminado, segundo consta dos documentos, foi alterado em
mar/2006 (fl. 5734/5742).
108. O contrato dispõe de “considerandos”, que são os transcritos a seguir:
Fl. 14164
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

(...)
118. Após diversas intimações sobre a necessidade de comprovação da
EFETIVIDADE dos serviços relativos ao compartilhamento de custos, a
Fiscalizada apresentou documentos que não permitem individualizar o
serviço supostamente prestado, como planilhas (sem identificação de
autoria, sem descrição do seu emprego ou significado e sem vínculo com
as cobranças feitas por The Goodyear Tires & Rubber Co. em razão do
Contrato de Centro de custo; apresentações em power point, projetos,
contratos e outros documentos mencionados no parágrafo 79.18, acima e
que se encontram às fls. 10400/11846.
Fl. 14165
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

119. À vista do que apresentado, não é possível assegurar que existam
atividades executadas no Centro Comercial Regional relativamente ao
período sob fiscalização. Dentre os documentos apresentados, há aqueles
que tratam de discussões sobre metas de resultado (EBIT) para 2017,
como as planilhas de fls. 10400/10412. Os e-mails não comprovam quem
elaborou o trabalho e tampouco permitem saber o número de horas
dispendidas na sua execução e os respectivos custos atinentes a serem
compartilhados.
120. Outros documentos apresentados foram contratos GLOBAIS de
fornecimento (supply agreement) às fls. 11737/11769 entre The
Goodyear Tires & Rubber Co. e Eastman Chemical Co., de jul/2014, que
inclui países espalhados por áreas não relacionadas ao Centro Comercial
Regional (fls. 11764/11769), portanto, permite presumir que não envolva
trabalho unicamente do dito Centro. Situação análoga existe em relação
contrato entre The Goodyear Tires & Rubber Co. e Exxonmobil
Chemical Co., sem data e apresentado em parte e rasurado (fls.
11795/11799).
121. Os esclarecimentos apresentados às fls. 9798/9818 replicam, em
parte, essa situação, como no exemplo que apresenta em relação ao
“Setor de Finanças”, mencionando textualmente que o “SETOR
GLOBAL DE FINANÇAS realizou estudo”. Ora, se o estudo foi
realizado pelo setor global, não pode ter sido atividade do setor regional,
previsto no contrato, a menos que não haja distinção entre ambos (ou
seja, os funcionários de ambos os setores são comuns a executam
trabalhos para ambos), o que implicaria em séria dificuldade de separar
os custos de um e de outro.

122. Também não há, nesse caso, como distinguir os custos relacionados
a esse serviço e tampouco resta claro que tipo de serviço seria esse:
consultoria, talvez? Qual foi seu custo final? Foram adotados critérios de
preços de transferência, previstos na legislação tributária brasileira? Em
qual fatura esse serviço foi cobrado? Enfim, não é possível distinguir ou
relacionar as planilhas apresentadas relativamente a formação dos preços
(fls. 5742/5772) com os serviços e seus preços, ou seja, não é possível
individualizar os serviços de forma que seja possível verificar, por
exemplo, se são praticados preços de mercado_ se há observância a
regras de preços de transferência etc. Os documentos não são suficientes
para comprovar que o valor constante de uma “nota de débito” é relativo
a determinado serviço que teria sido, efetivamente, prestado.
123. Ao mencionar o setor de produção, o sujeito passivo cita “reuniões
agendadas”. Ora, como é possível precificar uma reunião em que o gestor
trata de assuntos de sua administração? Essa atividade pode ser
caracterizada como serviço? De que tipo? Sendo a atividade fim do
Fl. 14166
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

administrador gerir o setor pelo qual responde e, tendo sido contratado
para tal tarefa mediante certa remuneração, que serviço ele poderia
prestar em favor da atividade para a qual já fora contratado para
executar? Seriam esses os serviços pelos quais a Fiscalizada remunera,
com valores expressivos, o Centro Comercial Regional? A Fiscalizada
estaria a remunerar os administradores que dirigem a empresa no Brasil a
partir da controladora nos EUA?
124. Em relação ao Setor de Tecnologia da Informação (TI ou IT), o
sujeito passivo diz que há centralização dos serviços em Akron (local
onde está, fisicamente, o Centro Comercial Regional), contudo, as
planilhas apresentadas às fls. 5742/5772 parecem indicar outra situação,
pois ali é possível ver que existem vários “departamentos”, sendo que
aqueles designados com números que se iniciam por “7” constam como
“expenses incurred in Akron”, contudo, os iniciados com o “8” parecem
não estar nessa mesma localidade, pois, sobre eles, há a expressão
“expenses incurred in the Countries”. Tanto é assim que, em relação aos
debit memos 618073287 e 618072285 (fl. 5771) há um valor relacionado
ao departamento de “IT” – relacionado ao Brasil – que é abatido do valor
da apuração do valor do Centro Regional como se tivesse sido realizado
no Brasil.
125. Além disso, documento apresentado como exemplo à fl. 9811 pode
até sugerir existência de um determinado serviço, contudo, não permite
saber quanto foi cobrado por ele e em qual nota de débito.
(...)
127. Ademais, quando o sujeito passivo apresenta, como comprovação
do serviço prestado, trabalhos supostamente executados por “setores
globais” da empresa enquanto o contrato em razão do qual seriam
efetuados os pagamentos trata de um “centro regional”, é de se
questionar se ambos funcionam no mesmo local e com os mesmos
funcionários, colocando em dúvida, inclusive, a existência do tal “Centro
Comercial Regional”.
128. Em verdade, o compartilhamento de custos, quando feito entre
empresas que operam no mesmo país, é de prova complexa, pois é
necessário conhecer (a) as despesas efetivamente ocorridas por aquele
que irá retear o custo do serviço compartilhado com terceiros, o partícipe
do contrato de compartilhamento deve comprovar que se beneficiou se
também comprovar que há critério razoável de rateio quando os serviços
não tiverem por beneficiário apenas um determinado partícipe. Quando o
contrato é internacional e envolve empresas ligadas, além dos aspectos
enumerados anteriormente, deve ficar claro que o contrato não serve para
efetuar pagamentos além daqueles razoáveis e/ou a preço de mercado, ou
seja, devem ser observadas as regras de preços de transferência.
Fl. 14167
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

129. Para comparar preços, obviamente é necessário saber de que serviço
se trata e, no caso em apreço, essa comparação se mostra inviável, pois
os documentos de compartilhamento não permitem qualquer distinção do
que está sendo cobrado. Ainda que o sujeito passivo se esforce em
apresentar planilhas que justifiquem os preços, fato é que não é possível
conhecer a origem dos valores imputados nesses documentos (ou seja,
parecem apenas valores, números aleatórios, e poderiam ser quaisquer
outros valores, pois não possuem lastro).
130. Se os próprios documentos que dariam lastro às cobranças contêm
insubsistências que não permitem saber exatamente qual seria o serviço
prestado e seu respectivo preço, ou seja, se sequer a prova documental é
subsistente, como pode o sujeito passivo ser capaz de comprovar a
EFETIVIDADE do serviço não identificado?
131. A questão que se põe à vista das vultosas despesas incorridas pela
Fiscalizada em razão do contrato de Centro Comercial Regional, vigente
há mais de uma década, é se seria possível que ele estivesse sendo
utilizado para efetuar pagamentos para ultrapassar o limite impostos à
dedutibilidade das remessas com royalties. A resposta, decerto, será:
“sim, é possível”, portanto, para que se afaste tal possibilidade, é
essencial que existam serviços prestados e que eles estejam sendo
remunerados apenas para reembolsar os custos efetivamente incorridos
no departamento cuja atividade seja exclusiva para esse centro de
compartilhamento ou, pelo menos, que haja controle, por exemplo, das
horas aplicadas na atividade relacionada a esse centro.
(...)
137. Por fim, é relevante observar que o “ônus da prova”, como regra,
recai sobre aquele que alega os fatos. Nesse caso, o sujeito passivo não
faz uma alegação textual, porém, justifica que parte de sua renda deixou
de ser tributada pelo IRPJ e pela CSLL porque considerou como despesa
operacional serviços em relação aos quais apresentou apenas “notas de
débitos” relativas a um contrato de compartilhamento de custos que teria
sido executado no exterior. Obviamente, não pode recair sobre a
Administração Tributária o ônus de comprovar que os serviços não
ocorreram efetivamente, pois, fosse assim, o Fisco estaria obrigado a
constituir uma “prova diabólica” ou “prova negativa”, o que seria
impossível, particularmente considerando que as operações teriam sido
efetivadas no exterior.
Ao analisar os fundamentos aduzidos na Impugnação, entendeu a DRJ que a
contribuinte não comprovou as despesas:
62. Como se viu no contrato firmado pela empresa fiscalizada brasileira e
a controladora norte-americana, ao final de cada mês, a beneficiária dos
serviços do Centro Comercial Regional receberia da controladora a
fatura, com a descrição dos serviços prestados (cláusulas 2.2 e 3.5). Além
do mais, a Goodyear-EUA manteria livros contábeis, registros e outros
documentos de suporte de tais despesas (cláusula 3.4, parte final), bem
como manteria cópias de todos os documentos com relação aos Serviços,
Fl. 14168
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

incluindo, entre outros, relatórios, e-mails, cartas, pedidos, atas de
reunião, os quais permitirão que a Goodyear-EUA comprovasse
integralmente os Serviços usados pela Beneficiária, ora impugnante
(cláusula 4.1).
63. Nestes autos somente foram juntadas as faturas, sem qualquer
descrição dos serviços prestados, como se vê, apenas como exemplo,
com a fatura representativa do maior valor desembolsado (fls. 3.595), na
qual o serviço está descrito como “MISC ENTRIES DEBIT YOUR
ACCOUNT“ (em uma tradução livre, como dito pela autoridade fiscal:
“entradas misturadas debitadas em sua conta”):
(...)
64. A Invoice acima é o padrão de comprovação dos serviços prestados.
65. Indo além, compulsando a planilha que detalha o rateio dos custos da
invoice acima (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável - Anexo
IV.2 – fls. 5.748), veem-se as diversas funções e os valores suportados
pelas diversas controladas na américa latina, inclusive a fiscalizada,
porém não há nos autos, como reza o contrato, a especificação dos
serviços prestados mês a mês, que obviamente teria que ir além de uma
descrição de funções, como feito na planilha (finanças, produção,
marketing, recursos humanos, TI etc.), pois, caso contrário, bastaria as
próprias funções que existem no apêndice do próprio contrato, o que faria
letra morta a necessidade de descrição dos serviços efetivamente
prestados, inclusive aqueles assumidos em prol exclusiva da fiscalizada
(cláusulas 2.2 e 3.3 do Contrato).
66. Para buscar dar concretude aos serviços prestados pelo Centro
Comercial Regional, visando demonstrar que foram efetivamente
prestados, o fiscalizado trouxe os arquivos não-pagináveis denominados
“Documentos Comprobatórios - Outros - Anexo_31_1 a 31_8 (fls.
10.400 a 11.846), especificado em 94 documentos, que foram descritos
anteriormente. Como se viu, tratou-se de emails, slides de apresentações,
alguns contratos, algumas campanhas, tudo agora coletado a partir do
pedido da fiscalização, como se vê nos múltiplos e-mails com pedidos de
registros dos serviços do ano de 2016, em uma tentativa de coletar tais
registros (juntando até registros de 2015, como a maior parte dos
registros de TI), porque efetivamente o contribuinte fiscalizado não tinha
as provas da prestação dos serviços, o que era inclusive uma exigência
contratual, como se vê na cláusula 4.1 do Contrato. A partir dos 94
documentos juntados, na realidade, ninguém conseguiria conectá-los
com as faturas dos serviços prestados, porque são documentos
esparsos, da relação entre controlada e controladora, até se
imaginando que muito deles, como as campanhas de integridade e
denúncia, as auditorias internas ou mesmo os contratos globais (que
envolvem, atente-se, as controladas do mundo inteiro e não somente
da américa latina) seriam feitos, existindo, ou não, o Centro
Comercial Regional.
Fl. 14169
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

67. Na prática, talvez por ser um contrato intercompany, o fiscalizado
imaginou que uma genérica invoice (fatura) serviria como comprovação
da prestação dos serviços. Ora, não se pode imaginar como uma despesa
no importe anual de R$ 78.750.598,02, como no caso vertente, pudesse
ser assim comprovada, salvo por uma crença absoluta de que tal despesa
não pudesse ser questionada pelo fisco.
68. Interessante ainda ressaltar que o próprio contrato especifica que a
Goodyear-EUA manteria livros e registros contábeis de tais despesas,
precisos para poder determinar os custos referidos no contrato citado, ou
seja, a contabilidade da Goodyear-EUA teria a especificação desses
custos e poderia, no ponto que interessa, ter vindo aos autos,
devidamente traduzida, o que não ocorreu. Obviamente, como se trata de
uma empresa auditada, até se poderia esperar algum registro em nota
explicativa versando sobre tal Centro Comercial Regional, devidamente
traduzida, o que também não veio aos autos.
69. Concretamente, caso fossem aceitas as singelas invoices juntadas aos
autos referentes às despesas do Centro Comercial Regional como
elementos comprobatórios da despesas, haveria uma avenida aberta para
comprovar quaisquer montantes de despesas, porque o controlador
poderia cobrar da controlada qualquer valor, bastando para tanto uma
invoice, secundado por uma planilha. Não se está aqui, ressalte-se, a
imputar que o fiscalizado teria forjado o contrato de Centro Comercial
Regional, mas que o fiscalizado deveria ter os elementos de prova da
prestação do serviço, comprovando a efetividade deles, como exigido
pela autoridade fiscalizadora, que seriam, exemplificadamente,
aqueles que constam no próprio contrato: invoices, descrição
específica dos serviços prestados mês a mês, e, por parte da
Goodyear-EUA, livros contábeis, registros e outros documentos de
suporte de tais despesas, como cópias de todos os documentos com
relação aos Serviços, incluindo, entre outros, relatórios, e-mails,
cartas, pedidos, atas de reunião. Ocorre que tais documentos, em uma
organização mensal, não foram juntados aos autos.
70. Com a motivação acima, não se pode considerar comprovada a
despesa de compartilhamento de custo oriunda do Centro Comercial
Regional, devendo ser mantida a glosa da despesa perpetrada pela
fiscalização.
A Recorrente alega que a D. DRJ/04 precisou reservar 5 páginas da r. decisão
recorrida (fls. 14.052 a 14.056) somente para listar referidos documentos – os quais foram
simplesmente ignorados, sem qualquer análise de seu conteúdo. Contudo, da análise dos excertos
transcritos, verifica-se que a decisão recorrida analisou sim os fundamentos aduzidos, bem como
as provas carreadas, apenas concluiu de forma diversa aquela que gostaria a ora recorrente.
Contudo, em minha visão, os documentos juntados aos autos efetivamente não
demonstram quais foram os serviços prestados. A planilha elaborada pela Recorrente sem
qualquer documento subjacente (doc. 6) não seria suficiente para demonstrar quais os serviços
individualmente foram efetivamente prestados.
Fl. 14170
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Para fins de dedutibilidade, entretanto, entendo não ser necessário a demonstração
individualizada de cada serviço prestado. A Recorrente apresentou não só o contrato de
compartilhamento de custos, que prevê que os pagamentos pelos serviços à Recorrente serão
feitos apenas com base na emissão de fatura (invoice) pela Goodyear-EUA, sem a necessidade
de qualquer documento adicional, como também foram apresentadas as faturas emitidas pela
Goodyear-EUA (fls.), as quais contém as informações sobre os serviços prestados e a referência
expressa ao referido contrato.
A Recorrente ainda apresentou documentos adicionais e complementares para que
não houvesse dúvidas sobre a efetividade dos serviços prestados, tais como: planilha com a
descrição dos serviços prestados, o setor e o prestador responsável pela prestação e os
respectivos documentos internos de suporte (apresentações com o detalhamento dos resultados
dos serviços prestados; emails que demonstram, por exemplo, o agendamento de reuniões entre
os profissionais responsáveis pela prestação dos serviços; abertura de chamados de serviços
técnicos de tecnologia da informação, entre outros).
Ademais, também é necessário que se diga que no caso em tela não faria qualquer
sentido forjar um contrato de compartilhamento de custos com a própria matriz, pagando todos
os tributos correspondentes à importação de serviços, se a Recorrente teria diversos outros canais
mais eficientes do ponto de vista tributário para remeter recursos à Goodyear-EUA. De fato, no
caso em tela, todas as remessas em questão foram devidamente tributadas por IRRF, CIDE e
PIS/COFINS-Importação, ficando sujeitas a uma carga tributária (apenas de tributos federais) de
34,25%.
Assim como no processo 15746.720413/2021-09, entendo que os documentos
apresentados aos autos são suficientes para demonstrar a prestação do serviço e sua causa, ainda
que não tenha detalhado todos os serviços prestados (dia e hora e por quem), o conjunto
probatório indica a prestação de serviços em benefício da recorrente.
Assim, entendo deve ser dado provimento ao Recurso em relação à presente
acusação fiscal.

Infração V – Rendimentos pagos a “Expatriados” - sem reembolso

Trata-se de pagamentos feitos em favor de funcionários expatriados para
prestação de serviços a outras empresas do Grupo Goodyear e que não teriam sido integralmente
reembolsados pelas coligadas estrangeiras:
139. O sujeito passivo efetuou, durante o ano de 2016, pagamentos de
funcionários que são deslocados para prestar serviços em favor de outras
empresas do grupo no exterior, chamados de “expatriados”.
140. Foram requeridas informações sobre esses pagamentos de modo que
a empresa esclarecesse se aproveita os valores dessas despesas, uma vez
que são apropriadas em contas de resultado.
141. Na resposta apresentada ao Termo de Intimação Fiscal 004 (fls.
4519/4521 e 4529/4535), o sujeito passivo alegou que esses valores, “em
regra”, são reembolsados. Informou que as divergências entre os
pagamentos e os reembolsos (Arquivo não paginável à fl. 5551), no valor
Fl. 14171
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

total de R$ 3.123.264,81 seria decorrente de situações extraordinárias,
como no caso dos funcionários que estavam a serviço da subsidiária da
Goodyear na Venezuela, que acabou sendo vendida e os funcionários da
Fiscalizada que trabalhavam naquele país como expatriados teriam
passado a exercer atividades em proveito da empresa brasileira (não
comprovado).
142. Também exemplificou com o caso de uma funcionária que passou a
viver no exterior, contudo, trabalhando em proveito da empresa brasileira
(igualmente não comprovado).
143. Nenhum documento foi apresentado para comprovar as alegações.
Em mensagem de correio eletrônico (e-mail) enviado a empresa para
complementar informações sobre um dos funcionários deslocados para a
Venezuela, a resposta não logrou comprovar o que foi alegado (fls.
12867/12869).
(...)
145. Por outro lado, os valores reembolsados foram creditados em contas
identificadas por nomes como: Benefícios - Seguro De Vida - Salário;
Benefícios Outros - Indenização; Benefícios-Imp Sobre Folha De Paga-
Seg Social-Salários; Despesas De Realocação; OutrosBenefícios -
Salário; Plano De Pensão - Benefício Sobre Indenização; Salário -
Bonus; Salário - Férias; Salário - Outros; Salário Horistas - Ad.Noturno;
Salários - Horas Extras; Salários – Técnicos e outras, conforme notas de
crédito identificadas na memória de cálculos apresentada (fl. 5551) e
números de lançamento também informados.
146. Portanto, parte das despesas feitas em proveito de empresas
coligadas no exterior (uma vez que seus funcionários estavam a serviços
delas), não foi revertida, tendo afetado o resultado da empresa brasileira
sem que tenham sido feitos ajustes na apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Os valores das diferenças apontadas pelo próprio
contribuinte em sua memória de cálculos de fls. 5551 serão acrescentados
às bases de cálculos dos mencionados tributos, conforme quadro a seguir.
Note-se que ao analisar as razões aduzidas na Impugnação, a DRJ entendeu que
não restou demonstrado que os 03 empregados em foco atuaram no país em 2016, ao revés, quer
parecer que atuaram também em outras congêneres da empresa no exterior, devendo, assim, ser
mantida a glosa da despesa.
A Recorrente alega que apresentou aos autos, planilha em que demonstrou que os
valores das despesas com expatriados que, inicialmente, impactaram os seus resultados, foram
objeto de reembolsos creditados junto às outras subsidiárias do Grupo Goodyear que vieram a
neutralizar tais impactos.
Acresce que a parcela minoritária das referidas despesas para a qual não houve
registro de reembolso se deveu principalmente a circunstâncias excepcionais relacionadas a
quatro de seus colaboradores:
Fl. 14172
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Em sua Impugnação, a Recorrente ainda apresentou telas extraídas do seu sistema
de Recursos Humanos que demonstram que os colaboradores Antônio Marcelo Capellini,
Douglas Maroeli e Eladio Rey Filho foram incorporados à sua folha de pagamentos em 2016. E
acresce, que apesar de ter apresentado as telas extraídas de seus sistemas de Recursos Humanos
– as quais comprovam que, de fato, os mencionados colaboradores prestaram serviços à
Recorrente no Brasil – ainda assim a r. decisão recorrida manteve a integralidade da glosa das
despesas em questão. Isso, sem sequer analisar, especificamente, o caso de cada um dos
colaboradores objeto deste item da autuação.
Contudo, consigne-se desde logo que, a decisão recorrida indicou para cada um
dos funcionários a razão pela qual entendeu não teria sido demonstrado o direito a dedutibilidade
da despesa.
Fl. 14173
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Portanto, verifica-se que se analisou a situação de cada um dos funcionários. Em
seu recurso voluntário, a Recorrente não apresentou razões específicas contra as conclusões da
DRJ, tampouco demonstrou seu desacerto.
Assim, mantenho a referida decisão, e, portanto, a acusação fiscal neste ponto.

Concomitância das multas

No que tange à possibilidade de concomitância da cobrança de penalidade pela
falta de recolhimento da obrigação principal devida ao término do exercício fiscal em
decorrência da apuração do Lucro Real Anual e pela falta de recolhimento da estimativa mensal,
é importante destacar que no caso concreto as duas infrações são decorrentes de um único ato.
Fl. 14174
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Nesse caso, entendo que se está diante de apenas um ilícito, ao invés de duas
infrações cumuláveis e autônomas. Como decorrência de tal interpretação, a infração mais
gravosa deve absorver a menos gravosa.
Vale notar que ainda que a Súmula CARF n. 105 somente se aplique a fatos
geradores anteriores a 2007, pode-se depreender da inteligência da referida súmula que a multa
de ofício deve absorver a multa isolada, conforme se observa da leitura da referida súmula:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Os precedentes que inspiraram a edição da Súmula CARF 105 indicam que,
embora se trate de penalidades por descumprimento de deveres distintos (descumprimento do
dever de antecipar estimativas versus descumprimento do dever de pagar o ajuste anual),
estamos na esfera de aplicação de penalidades e, aqui, pelo princípio da consunção, quando uma
infração (no caso, a ausência de recolhimento de estimativas) é meio de execução de outra
conduta ilícita (no caso, a ausência de recolhimento do valor devido no ajuste anual do mesmo
ano-calendário), a pena pela infração-meio deve ser absorvida pela pena aplicável à infração-
fim.
Cabe ressaltar que alguns julgadores desta 1a Turma da CSRF já havia concluído
que, mesmo após a alteração legislativa trazida pela Lei 11.488/2007, ainda não poderia haver a
cobrança concomitante das multas isolada e de ofício. Nessa linha, trago aqui trecho do voto do
ilustre Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no acórdão 9101-005.824, que reproduzo
abaixo e adoto como razões de decidir:
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa
isolada e multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda possui
celeuma.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.”
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos
compreendidos até dezembro/2006.
Dizemos
indubitavelmente
porque
há
corrente
doutrinária
e
jurisprudencial, na linha do que argumenta a Recorrente, que sustenta
que, após a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007 (conversão da
Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007) ao art. 44 da Lei no
9.430/96, não haveria mais espaço para interpretação diversa daquela
que conclui pela possibilidade jurídica da exigência de multa isolada
sobre estimativas mensais não recolhidas, mesmo nos casos em que
também houver sido formulada exigência de multa de ofício em razão da
Fl. 14175
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

falta de pagamento do IRPJ e da CSLL apurados no final do mesmo ano
de apuração.
Por essa linha de pensamento, o Legislador teria prescrito sanções
autônomas e inconfundíveis, autorizando ao fisco, na hipótese do
contribuinte deixar de recolher estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
inclusive aquelas apuradas de ofício e, paralelamente, não recolher
integralmente estes mesmos tributos no final do período de apuração,
aplicar as duas sanções concomitantemente (multa de ofício sobre o
IRPJ/CSLL devidos e não recolhidos + multa isolada sobre as estimativas
“em aberto”).
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II
-
de
50%
(cinqüenta
por
cento),
exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a)
na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não
tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
b)
na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa de ofício de 75%
prevista no inciso I é aplicável nos casos de falta de pagamento de
imposto ou contribuição, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
Já a multa isolada de 50%, prevista no inciso II, deve incidir sobre o valor
das estimativas mensais não recolhidas, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física e ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 14176
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Nesse contexto, não se pode perder de vista que as estimativas são meras
antecipações do tributo devido, não figurando, portanto, como tributos
autônomos. A propósito, dispõe a Súmula CARF 82 que “após o
encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Também não nega-se que o não recolhimento das estimativas e o não
recolhimento do tributo efetivamente devido são infrações distintas, como
foi reconhecido pela própria lei nos incisos I e II acima transcritos.
Todavia, e este é o ponto central para a discussão, quando ambas as
obrigações não foram cumpridas pelo contribuinte, o princípio da
absorção ou consunção impõe que a infração pelo inadimplemento do
tributo devido prevaleça, afinal o dever de antecipar o pagamento por
meio de estimativas configura etapa preparatória para o dever de recolher
o tributo efetivamente devido, este sim o bem jurídico tutelado pela norma.
Adotando, então, uma interpretação histórica e sistemática dos referidos
dispositivos legais e Súmulas, verifico que a alteração legislativa
mencionada não possui qualquer efeito quanto à aplicação da Súmula
CARF no 105 para fatos geradores posteriores a 2007.
Isso porque a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não
pago supre a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa
(antecipação do tributo devido) não recolhida. Admitir o contrário
permitiria punir o contribuinte em duplicidade, em clara afronta aos
princípios da consunção, estrita legalidade e proporcionalidade.
Nesse sentido já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça,
destacando-se, por exemplo, a seguinte passagem do voto condutor
proferido pelo Ministro Humberto Martins1, da 2a Turma desse E.
Tribunal (Resp 1.496.354-PR. Dje 24/03/2015):
"Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do
referido artigo somente poderá ser aplicada quando não
possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais
do imposto de renda não implicam, por si só, a ilação de que
haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais , ainda que
configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido
técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do
ano calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem
novas hipóteses de cabimento de multa. A melhor exegese
revela que não são multas distintas, mas apenas formas
distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência
de, nos casos ali decritos, não haver nada a ser cobrado a
título de obrigação tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem
aos casos em que não possam ser exigidas juntamente com o
Fl. 14177
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

tributo devido (inciso I), na medida em que são elas apenas
formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema
normativo-tributário que pretende prevenir e sancionar o
descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a
infração que se pretende repreender com a exigência isolada
da multa (ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL
por estimativa) é completamente abrangida por eventual
infração que acarrete, ao final do ano calendário, o
recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à
cobrança da multa de forma conjunta.”
Esse posicionamento, diga-se, foi ratificado em outros julgados, conforme
atesta, também de forma exemplificativa, a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. [...]. CUMULAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
E ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos casos de declaração inexata, seria
cabível a multa de ofício ou no percentual de 75% (inciso I),
ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não se cogitando da
sua cumulação.” (Resp 1.567.289-RS. Dje 27/05/2016).
E mais recentemente, em Sessão de 1o de setembro de 2020, esta C.
Turma, por determinação do art. 19-E da Lei n o 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em julgamento do qual o presente
Relator participou, afastou a concomitância das multas de ofício e isolada
para fatos geradores posteriores a 2007.
Cumpre citar ainda que o Código Tributário Nacional, de observância obrigatória
no âmbito administrativo municipal, expressamente impõe, no que atine à aplicação das
penalidades, dentre as quais a multa, que a legislação se interpreta da maneira mais favorável ao
acusado, incorporando ao campo do Direito Tributário Penal o princípio constitucional do in
dubio pro reo, conforme pode ser observado abaixo:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Dessa forma, entendo pela aplicação da consunção da pena, de modo que deverá
ser aplicada tão somente a multa mais gravosa.

Fl. 14178
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Diante do exposto, voto por reconhecer a nulidade da decisão proferida por DRJ
por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que os documentos
anexados pela Recorrente em sede de impugnação não foram objeto de escrutínio pela DRJ,
conforme se infere do parágrafo 24 do acórdão recorrido.
Caso vencido com relação à nulidade, voto por converter o julgamento em
diligência para que seja elaborado relatório fiscal em que constem, serviço a serviço, análise das
notas fiscais, em cotejo com os contratos, invoices e registros contábeis realizados afim de que se
indique com precisão a correição ou não da glosa para confirmar ou rejeitar a ocorrência tanto da
infração II - reembolsos decorrentes de “realocações”, quanto da infração III - reembolsos
diversos sem comprovação da efetividade do serviço ou causa da remessa.
Caso vencido com relação à conversão em diligência, conheço do Recurso
Voluntário para dar-lhe parcial provimento no que tange aos seguintes pontos: II - reembolsos
decorrentes de “realocações” (infração II); reembolsos diversos sem comprovação da efetividade
do serviço ou causa da remessa (infração III); dedutibilidade das despesas com reembolsos de
custo compartilhado (infração IV); e impossibilidade da aplicação concomitante das multas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Redator do voto vencedor.
Não obstante o judicioso voto do preclaro relator, dele ouso discordar apenas
quanto à nulidade e à concomitância de multas, matérias relativamente as quais carreei posição
vencedora.
Na espécie, a recorrente argui a nulidade da decisão de piso, entendendo que a
autoridade julgadora teria deixado de apreciar as provas colacionadas. Para o presente voto,
importam os protestos que se dirigem especificamente às infrações II e III, sobre as quais a
autoridade recorrida assim se manifestou:
18. Passa-se agora ao debate sobre a infração II.
19. De acordo com a fiscalização, o sujeito passivo teria efetuado pagamentos a pessoas
residentes ou domiciliadas no exterior a título de reembolso em favor de sua
controladora ou de coligadas no exterior sob alegação de se tratar de “despesas com
alocações” de funcionários que teriam vindo ao Brasil prestar serviços para a
Fiscalizada, sem que tenha logrado comprovar a efetividade do serviço prestado e
tampouco sua necessidade, no importe de R$ 1.643.798,93, não podendo assim ser
consideradas despesas operacionais dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...)
21. Por outro lado, o impugnante alegou que os pagamentos se referiam a empregados
deslocados para prestarem serviço no país (“impatriados”), tendo apresentado à
fiscalização robusta prova documental, agora repisada no doc. 4, anexado à
impugnação, no doc. 5, também anexado a impugnação, no tocante à invoice no
1060864, esta que foi apontada pela fiscalização como exemplo de inconsistência, aqui
ressaltando que a fiscalização chegou ao absurdo de colocar em dúvidas despesas com
Fl. 14179
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

uma das 04 grandes firmas de auditoria do mundo. Ressaltou ainda que, com base nas
planilhas juntadas, também seria possível verificar exatamente qual o funcionário que
gerou a contratação do serviço e a movimentação correspondente.
(...)
24. De plano, no momento em que a fiscalização apontou que tais despesas careciam de
meios hábeis e idôneos que justificassem sua dedutibilidade fiscal, quer porque não
havia faturas emitidas pelos prestadores de serviço ou, quando havia, não se tinha
congruência na documentação apresentada, quer ainda porque, em regra, lastreadas
apenas em invoices emitidas pela Goodyear-EUA como reembolso, sem especificação
do serviço prestado, caberia ao impugnante ter trazido na impugnação a documentação
suficiente para cada uma das despesas que pretendia ver restabelecida ou apontar e
detalhar onde se encontrava nos autos a prova do seu direito, mormente porque se está
defronte de autos de mais de 14 mil páginas e 155 arquivo não-pagináveis.
25. Não poderia o impugnante, buscar restabelecer em bloco as despesas glosadas a
partir da invoice no 1060864 (como constou no item 35 da impugnação, espelhado no
doc. 5 anexo à impugnação, apenas a título ilustrativo, como dito pelo impugnante),
com justificação parcial, como se verá mais adiante, ou juntar novamente documentos
de despesas que sequer constaram no rol daquelas glosadas, como se viu com as
invoices nos IX094130 e 764756 (doc. 4 do anexo da impugnação - fls. 13.721 a 13.798)
ou, por fim, utilizar argumentos de autoridade para alcançar tal desiderato, como se vê
pelo excerto da impugnação transcrito abaixo em nota de rodapé. Quando a autoridade
fiscal apontou as incongruências na prova juntada, caberia ao impugnante ter
constituído provas adicionais ou apontar especificamente nos autos o equívoco na
apreciação das provas referentes às 44 despesas glosadas.
26. À luz das considerações acima, vê-se que o impugnante somente contraditou
especificamente na impugnação a glosa da despesa consubstanciada na invoice no
1060864, constante nos docs. 5 e 6 anexos à impugnação, que representou uma despesa
glosada de R$ 128.931,77 (vide aba “Apuração” da planilha Anexo II TVCF IRPJ
CSLL do anexo ao TVCF – fls. 13.603).
(...)
28. Compulsando os autos, nas folhas acima citadas, vê-se a incongruência registrada
acima nas notas de débito (Debit Memo) emitidas pela Goodyear-EUA em face do
fiscalizado, como se demonstra a seguir.
29. Na aba “Alocações 2016_2016” da planilha Anexo II TVCF IRPJ CSLL do anexo
ao TVCF (fls. 13.603), vê-se que o importe bruto em USD da despesa (valor remetido
USD/(1-alíquota do IRRF)) montou USD 40.272,30, como referido nas notas (Credit
Memo) de fls. 2.798 a 2.800. Em tais Credit Memos, constam USD 3.372,30 descritos
como despesa de mobilidade internacional em prol dos prestadores Berlitz e Interconex
e USD 28.550 e USD 8.350 ambos descritos como despesa de mobilidade internacional
em prol dos prestadores Ernst Young e Mercer.
30. No doc. 5 anexo à impugnação, o impugnante juntou 33 notas (Debit Memo) no
importe de USD 60.222,30 (fls. 13.800 a 13.832), como já apontado pela fiscalização
(vide fls. 9.954 a 9.986), buscando comprovar alguns reembolsos refletidos na invoice
no 1060864, cujos valores corresponderiam a despesas com estudos tributários,
armazenagem de móveis e aulas de idiomas realizadas pelos prestadores de serviços
Ernst & Young (USD 32.900), Interconex (3.282,48) e Berlitz Languages (USD
802,58).
(...)
36. Passa-se agora ao debate sobre as defesas trazidas em desfavor da infração III.
37. Em essência, para outro grupo de despesas glosadas (despesas com viagem de
funcionário da Goodyear, despesas com saúde, aluguel de “Paris Country Club”,
despesa com declaração de IR nos EUA, despesa com investigação), a fiscalização
entendeu que tais despesas não estavam adequadamente comprovadas, porque os
Fl. 14180
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

pagamentos de despesas incorridas, por meio de reembolso, deveriam estar suportados
pelos documentos de cobrança daquele que as pagou (“debit memo”, por exemplo) e
pelos documentos emitidos por quem prestou o serviço, o que não estaria demonstrado
no caso vertente. Ainda, se não há coincidência entre os valores reembolsados e os
valores constantes das faturas comerciais, deveriam ser esclarecidos os critérios de
rateio ou, sendo possível, a individualização das despesas. Havendo esses elementos,
restaria ao contribuinte ainda comprovar a efetividade do serviço em benefício da
empresa que efetuou o reembolso. Ausentes esses comprovantes, não seria possível
saber o motivo da realização dos pagamentos em proveito daquele que prestou o
serviço, não podendo assim ser dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Importante anotar que a fiscalização apontou a motivação para glosa de cada tipo de
despesa, com detalhamento no Anexo III TVCF003 -Reembolsos Diversos do TVCF.
38. Já o impugnante alegou que a fiscalização rejeitara a robusta documentação
apresentada (esclarecimentos por e-mail, planilhas, invoices, notas de débito e
documentos internos emitidos pelos fornecedores); que a glosa de despesa junto com a
imputação do IRRF elevara a carga tributária para 122%, e resolveu, a título ilustrativo,
esclarecer a despesa com serviços de investigação.
39. Como já dito na infração precedente, o impugnante tinha o dever de combater todas
as imputações feitas pela fiscalização no tocante à infração III, porque a autoridade
fiscal motivou a glosa de cada tipo de despesa, como se vê nos itens 100 a 105 do
TVCF.
(...)
43. A argumentação do impugnante parece consistente, não havendo motivos para dela
duvidar. Entretanto, a análise da prova (invoice da Steele CIS, inc.) causa perplexidade.
Explica-se.
44. Veja-se, como exemplo, a invoice no 927078795, no importe de USD 7.800,00,
trazida no corpo da impugnação. Tal invoice tinha sido juntada originalmente, na fase
da fiscalização, secundada apenas por relatório informático em que se registrava um
crédito em prol da Steele CIS inc (fls. 12.528 e 12.529). O impugnante trouxe prova
adicional, qual seja, a invoice emitida pela Steele e um relatório informático. Veja-se
toda a prova:
(...)
45. Com todo o respeito que a peça defensiva merece, aqui considerando a
complexidade probatória destes autos, a prova acima causa perplexidade, porque se vê
que o impugnante busca comprovar uma despesa de USD 7.800,00 com uma fatura
emitida pela Steele no importe de USD 44.885,00, na qual se busca efetuar a ligação
entre os valores com a expressão manuscrita “please pay $ 7.800,00” na fatura, aliado a
um relatório informático que não se sabe quem o emitiu, no qual constam ticados em
três nomes, com valores que montam USD 7.800,00.
(...)
47. Anote-se, ainda, que as demais faturas emitidas pela Steele CIS inc. no doc. 7,
anexado à impugnação, com invoices de reembolso emitidos pela Goodyear-EUA,
utilizaram o mesmo procedimento acima, igualmente não podendo ser acatadas.
48. Por tudo, considerando a ausência de contestação específica das despesas glosadas
pelo fiscalização por parte do impugnante, que não trouxe ou apontou nos autos
eventual erro de julgamento da fiscalização, e, quando contraditou (despesas de
investigação), trouxe uma prova incongruente, como acima demonstrado, rejeitam-se as
defesas trazidas em desfavor da imputação consubstanciada na infração III, mantendo
tal imputação.
Como se vê, o bem exposto racional decisório funda-se na falta de contestação
específica, bem assim na falta de referibilidade à infinda massa de documentos juntada pela
defesa como pretenso arcabouço probatório.
Fl. 14181
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Sobre a necessidade de argumentação específica, já tive a oportunidade de me
pronunciar (in Gestão da Prova no Processo Administrativo Tributário Federal: Verdade Material
vs Segurança Jurídica. São Paulo: Dialética, 2022):
Inicialmente, a alegação deve ter potencial para influenciar no veredito. Como visto, o
julgador deve enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, mas não por elas ser
conduzido. O filtro de atuação para que assim ocorra a análise do caso é a avaliação
sobre a pertinência da fala do litigante ao deslinde do caso. Argumentação desenvolvida
em retórica genérica, com escopo amplo ou totalmente desconexa não merece resposta.
Assim, se a alegação não comprovada é notadamente irrelevante ou impertinente para a
atividade decisória, é medida desnecessária a produção de prova de ofício que lhe
empreste materialidade.
No caso dos autos, a autoridade fiscal bem demonstrou que as despesas,
supostamente referentes ao deslocamento de recursos humanos para a prestação de serviços à
recorrente, careciam de meios hábeis e idôneos que justificassem sua dedutibilidade fiscal.
De outro lado, a recorrente contentou-se em tentar justificar, de modo agregado,
tais despesas. Para tanto, apresentou invoices desacompanhadas de documentos que lastreassem
a natureza das operações da correspondente remessa, bem assim outras tantas invoices referentes
a operações cujas despesas não tinham sequer sido glosadas pela autoridade fiscal.
Não obstante, concernente às despesas efetivamente glosadas, não constam, por
exemplo, faturas emitidas pelos prestadores de serviço que tenham, nos termos da autoridade
julgadora recorrida, “congruência na documentação apresentada, quer ainda porque, em regra,
lastreadas apenas em invoices emitidas pela Goodyear-EUA como reembolso, sem especificação
do serviço prestado”.
Sob tal quadro, não só o colegiado de piso bem reagiu à lide na forma como a ele
apresentada, como ainda apontou à recorrente o que seriam meios hábeis e idôneos de prova,
assinalando que “caberia ao impugnante ter trazido na impugnação a documentação suficiente
para cada uma das despesas que pretendia ver restabelecida ou apontar e detalhar onde se
encontrava nos autos a prova do seu direito, mormente porque se está defronte de autos de mais
de 14 mil páginas e 155 arquivo não-pagináveis”.
O que conclui é que, além de argumentar especificamente somente sobre a glosa
referente a valor “em bloco” contido na invoice no 1060864 – porém sem documentação que
revelasse a razão de tal fluxo financeiro –, quanto as demais operações, faltou a necessária
referibilidade entre despesa glosada e prova da respectiva dedutibilidade.
A ausência de correlação e referência específica, entre despesa defendida e a
correspondente prova da sua dedutibilidade fiscal, se constata quanto aos gastos com viagens,
aluguel de clube e investigação.
Ante a falta de coincidência entre os valores reembolsados e os valores constantes
das faturas comerciais, a recorrente deveria ter esclarecido os critérios de rateio ou qualquer
outra razão demonstrável para a falta de concordância dos números, além, é claro, da efetividade
do serviço em benefício da empresa que efetuou o reembolso.
Não obstante, quanto a esse grupo de despesas, a retórica de defesa cingiu-se à
tese de dedutibilidade seguida do oferecimento de um amontoado de documentos.
Por serem lugar comum situações como a presente, em que há notória falta de
referibilidade das provas, na mesma obra citada acima, leciono o conteúdo a seguir, que se
amolda perfeitamente ao caso do p.p.:
Fl. 14182
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Já para os contribuintes é útil recomendar cautelas nos atos processuais praticados,
mormente os de procedimento probatório. Quer nos atos em que afirmam seus direitos,
quer nos que visem a desconstituição do direito da outra parte, é preciso que se deduzam
argumentos coerentes com a pretensão manifestada, bem assim que, regra geral, se faça
prova do que fora argumentado.
Entretanto, por vezes, o contribuinte discorre longamente sobre sua versão dos fatos,
depois expõe o direito material que entende ser aplicável ao caso e, quase sempre,
subsuma um ao outro, construindo sua retórica argumentativa. Não obstante, falha em
trazer a prova daquilo que alega, seja por simplesmente não exercer sua faculdade de
produzir prova, seja por amontoar documentos sem referenciá-los ou apontar a utilidade
probatória deles para o caso concreto. Não por acaso, a doutrina repreende a atuação
desleixada na juntada de provas:
Sem a pretensão de exaurir as numerosas determinações que ganham gênese nas
normas que compõem o sistema de direito probatório brasileiro, importa ter em
conta algumas questões importantes acerca das provas no âmbito específico do
PAF: [...]
f) provar significa contextualizar elementos relevantes, e não meramente coletar
uma massa infinda de documentos não hierarquizados, não devidamente
articulados no sentido da comprovação dos fatos alegados; [...]
h) no âmbito do processo (fisicamente falando) deve haver ordem e
referibilidade na juntada das provas ao processo (identificação das fontes de
informação). O processo não é um mero repositório de documentos, mas o locus
no qual tais documentos, devidamente referenciados nos relatórios e termos de
circunstanciação, compõem um quadro ordenado e lógico dos fatos alegados.
(MICHELS, 2018, p. 148-149)
Complementa a lição Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo (2016, p. 13-14):
Observe-se, que a documentação contábil não pode meramente ser “juntada” aos
autos, devendo ser articulada o bastante, para demonstrar o fato jurídico a ser
provado, pois o vetor da Verdade Material não transmuta a competência dos
órgãos julgadores em órgãos de auditoria. O Princípio da Verdade Material
implica a atuação ativa do órgão julgador na instrução probatória, mas não
substitui a atuação da parte, em seu ônus probatório; antes, há a atuação
conjugada, dentro dos limites da competência da autoridade competente.
Com vistas ao até aqui exposto, o que sobressai é que a decisão hostilizada
efetuou suficiente análise das infrações II e III, mormente se considerada a inespecífica e
exemplificativa argumentação defensiva, bem assim a inocorrente associação entre o
argumentado e a farta documentação juntada pela recorrente.
Ante tal quadro, concluo pela não nulidade da decisão recorrida.
Igualmente sem razão à recorrente quanto à suposta impossibilidade de
concomitância entre as multas de ofício e isolada.
Não se desconhece a existência da súmula CARF no 105, que vedava a
concomitância entre a multa isolada, por falta de recolhimento de estimativas, e a multa de
ofício, por insuficiência de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual. Mas tal verbete possuía
aplicabilidade na vigência da redação anterior do artigo 44 da Lei no 9.430/96, alterado pela MP
no 351/07, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07.
Pela redação original do artigo 44, ambas as multas em questão seriam
“calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”. Atualmente, a
penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a incidir sobre o “valor do pagamento
mensal”.
Fl. 14183
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.826 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720586/2021-19

Certo é que não há que se falar em bis in idem.
A multa de ofício é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração e declaração inexata, e somente poderá ser exigida após o
encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (artigo 44, I e §1o). Já a multa
isolada é devida na hipótese de falta de recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso de
apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, podendo ser exigida tão logo encerrado o
mês a que se refere a estimativa ou após o encerramento do ano-calendário (art. 44, II).
São, a multa de ofício e a multa isolada, portanto, penalidades distintas e com
fundamentos diversos, o que afasta por completo a aventada hipótese de dupla punição. Acertada
seria, pois, a exigência de ambas concomitantemente.
Conclusão
Ante o exposto dou provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a parte
do lançamento relativa às infrações II, III e IV, nos termos do voto do relator. Afasto, por
conseguinte, a alegação de nulidade, bem assim mantenho a possibilidade de concomitância
entre as multas de ofício e isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 14184
DF CARF MF
Original